Tribunal: CARF
Processo: 16151.720024/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.720024/2016-61
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3302-013.144 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrentes
COSTA CRUZEIROS AGÊNCIA MARÍTIMA E TURISMO LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2007, 2008
SERVIÇO DE CRUZEIRO MARÍTIMO. SERVIÇO PRESTADO NO
TERRITÓRIO NACIONAL. INCIDÊNCIA DE PIS-IMPORTAÇÃO.
É alcançado pela definição estabelecida pela Lei n.o 10.865, de 2004, o serviço
de cruzeiro marítimo oferecido, no território nacional, por empresa estrangeira.
Trata-se de serviço executado no País, que provém do exterior, é dizer, é
prestado por pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior.
A remuneração desse serviço sofre incidência de PIS-Importação, cujo fato
gerador se dá pela ocorrência do pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou
a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como
contraprestação pelo serviço prestado.
PIS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ISS.
Na importação de serviços, para fins de apuração da base de cálculo do PIS-
Importação, considera-se o imposto sobre serviço de qualquer natureza, em
observância ao disposto na Instrução Normativa n.o 572, de 2005, da então
Secretaria da Receita Federal.
Aplica-se a ementa do PIS para Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, em não conhecer do recurso de ofício em
função do valor exonerado ser inferior ao limite de alçada, nos termos do voto do relator.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer dos capítulos
referentes “aplicação de alíquota zero prevista pelo § 14 do artigo 8o da Lei no. 10.865/04” e
“cobrança do IRRF”. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial
ao recurso para cancelar o lançamento fiscal nas operações em que a Recorrente constou apenas
como representante legal, conforme relatório fiscal de fls. 2.352/2.366, nos termos do voto do
relator. O conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho não votou em função do voto proferido
pelo conselheiro Carlos Delson Santiago, que o substituiu na sessão do dia 24/10/2022, nos
termos do § 5o, art. 58, do RICARF.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.720024/2016-61
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente), Carlos Delson
Santiago. Ausente(s) o conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Resolução no 2202-000.618, de
09 de dezembro de 2015:
Foi lavrado Auto de Infração (fls. 1.027 a 1.035) contra a contribuinte COSTA
CRUZEIROS AGÊNCIA MARÍTIMA E TURISMO LTDA., CNPJ 61.450.292/000159,
relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), referente aos anos-calendário
2007 e 2008, por meio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de R$
128.897.840,32 (CENTO E VINTE E OITO MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA
E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS),
dos quais R$ 60.243.186,98 correspondem ao imposto, R$ 45.182.390,26 à multa de
ofício no percentual de 75%, e R$ 23.472.263,08 aos juros de mora, calculados até
10/2011.
O lançamento foi referente à infração "Imposto de renda na fonte sobre renda e
proventos de qualquer natureza de residentes ou domiciliados no exterior", por
inobservância da legislação tributária pelos pagamentos efetuados ao exterior, sem a
retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), em virtude de contratação de
prestação de serviços de caráter geral.
Também foram lavrados Autos de Infração relativos ao PIS-Importação e à
COFINS-Importação, os quais se encontram no presente processo e totalizam os
seguintes créditos tributários:
PIS-Importação: R$ 6.807.482,47, incluídos multa e juros de mora até 10/2011
(fls. 1.037 a 1.047);
COFINS-Importação: R$ 31.355.676,75, incluídos multa e juros de mora até
10/2011 (fls. 1.048 a 1.058).
Da autuação
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls. 994 a 1.026), o
procedimento autorizado pelo Mandado de Procedimento Fiscal MPF no
08.1.85.002010002668 teve como escopo a verificação da correta apuração da
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços PIS/ PASEP-
Importação, da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social
devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços no Exterior COFINS-
Importação e do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF sobre remessas ao
exterior, no período compreendido entre 01/2007 e 12/2008.
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

No decorrer da ação fiscal, a Fiscalização constatou que a Contribuinte
efetuou diversas remessas para o exterior, conforme planilha de fl.35.
Em seu relatório, a autoridade fiscal dividiu as remessas, para efeito de
tributação, em dois tipos: a) Remessas cuja natureza da operação é descrita nos
contratos de câmbio como "Serv. Div. ServiçosTurísticos"; b) Remessas cuja natureza
da operação é descrita nos contratos de câmbio como "Transp Fretamento
Marítimo"; tendo afirmado o seguinte:
a) Remessas cuja natureza da operação é descrita nos contratos de câmbio
como "Serv. Div. Serviços Turísticos":
Tais
remessas
estão
contabilizadas
como
REMESSAS
PACOTES
INTERNACIONAIS e ICO C. CROCIERE PAGTO DE INTERCOMPANY, conforme
cópias do Livro Razão, constando no histórico de que se tratam de remessas
referentes a cruzeiros internacionais. Essas remessas são relativas a venda de pacotes
turísticos de cruzeiros marítimos realizados no exterior, a bordo dos navios da
COSTA CROCIERE SPA, descontadas da comissão do agente, que é a fiscalizada.
Por se tratar de empresa domiciliada no exterior, a COSTA CROCIERE SPA
recebia as receitas das vendas de seus cruzeiros em moeda estrangeira, por meio de
remessas em que a fiscalizada figurava como remetente, sendo tais rendimentos
oriundos da prestação de serviços de turismo.
Essas remessas foram objeto do presente lançamento de ofício em relação ao
IRRF, mas não foram tributadas quanto ao PIS-Importação e à COFINS-Importação.
b) Remessas cuja natureza da operação é descrita nos contratos de câmbio
como "Transp Fretamento Marítimo":
Essas remessas tiveram como beneficiária a empresa COSTA CROCIERE SPA
e tiveram como base os contratos firmados entre essa empresa e a fiscalizada e com
terceiros nos quais a fiscalizada aparece como representante legal da COSTA
CROCIERE. Tais contratos são denominados "Contrato de Reserva e Bloqueio de
Cabinas de Navios de Passageiros" e têm como objeto a reserva e o bloqueio de
cabines de navios de passageiros para a realização de cruzeiros turísticos.
Foi verificado pela análise das cláusulas contratuais que a empresa COSTA
CROCIERE SPA também presta serviços de acomodação, entretenimento e
alimentação aos passageiros dos cruzeiros marítimos, sendo responsável também pela
folha de pagamento da tripulação dos navios e de terceiros contratados.
A COSTA CROCIERE SPA assume a obrigação de colocar o navio à
disposição da fiscalizada e prestar os serviços citados, os quais são vendidos aos
consumidores finais pela COSTA CRUZEIROS como "pacotes turísticos".
Essa prestação de serviços prepondera nos contratos firmados, pois o viajante
ao adquirir os "pacotes turísticos" é atraído pelos serviços de acomodações de luxo,
alimentação e lazer, prestados pela COSTA CROCIERE SPA e não simplesmente pelo
deslocamento marítimo entre o local de embarque e desembarque. Tais serviços são
prestados na costa brasileira, conforme consta nas cláusulas contratuais referentes
ao itinerário.
Essa questão já foi enfrentada pelo Judiciário conforme consta nos autos do
Mandado de Segurança n° 2009.61.00.0267987, impetrado por COSTA CRUZEIROS
AGENCIA MARÍTIMA E TURISMO LTDA, no qual ela pede a concessão de ordem
para não recolher o PIS-Importação e a COFINS-Importação nos pagamentos, à
Costa Crociere S.p.A. dos "Contratos de reserva de navio de passageiros"
(afretamentos) acordados entre as empresas. O pedido foi julgado improcedente e a
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

segurança denegada pelo Juiz da 8a Vara da Justiça Federal em São Paulo, conforme
sentença às fls.151/165.
A par das demais obrigações que porventura estejam incluídas no contrato,
existe uma preponderância no objeto com natureza de prestação de serviços, como os
descritos no contrato firmado pela fiscalizada com a empresa COSTA CROCIERE
SPA, a título de acomodação, entretenimento e alimentação dos passageiros, não
sendo possível separar os valores contratuais relativos àqueles serviços.
Por se tratarem de remessas cujo beneficiário está sediado na Itália, deve-se
observar a Convenção Brasil-Itália destinada a evitar a dupla tributação.
Pela leitura da Convenção, os rendimentos oriundos da prestação de serviços
e turismo não se encontra expressamente mencionados no texto legal para evitar a
dupla tributação, o que significa que os valores percebidos pela empresa no exterior a
título de pacotes turísticos, por sua natureza, não estão enquadrados na dispensa de
retenção de imposto de renda, ou seja, não está expressamente dito que somente serão
tributados no Estado sede da empresa (exterior).
O artigo 22 da Convenção é conclusivo quando afirma "Os rendimentos de um
residente de um Estado Contratante não expressamente mencionados nos Artigos
precedentes da presente Convenção são tributáveis em ambos os Estados
Contratantes."
Assim, por serem preponderantemente contratos de prestação de serviços,
ocorre a incidência do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação sobre o
valor global pago ou remetido ao exterior embasado nos aludidos "Contratos de
Reserva e Bloqueio de Cabinas de Navios de Passageiros", ficando sujeita ainda à
incidência do IRRF, com base no art. 685, inc. II, alínea a, do Decreto n° 3000, de
1999, à alíquota de 25 (vinte e cinco) por cento sobre as remessas a título de
prestação de serviços em caráter geral.
A base de cálculo relativa ao IRRF foi reajustada de acordo com o artigo 725
do RIR/99 e o valor líquido da remessa em reais foi obtido a partir da aplicação da
taxa de câmbio determinada na Instrução Normativa IN 41/99 e no artigo 3o da Lei no
10.305/2001.
BC reajustada = Valor líquido remetido / (1 25/100)
Os valores apurados encontram-se na tabela de fls. 1.015 a 1.017.
Da impugnação
Em 31/10/2011, a Contribuinte foi cientificada por meio de seu procurador (fl.
1.028), tendo apresentado impugnação em 30/11/2011, por intermédio de seus
advogados (fls. 1.061 a 1.132).
Da decisão de primeira instância
A 9a Turma da DRJ/SP1, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a impugnação, cujo Acórdão no 1638.341 foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2007, 2008
REMESSAS AO EXTERIOR. DISPENSA DE RETENÇÃO. INCISO VIII
DO ARTIGO 690 DO DECRETO N.o 3000, DE 1999. INAPLICABILIDADE. A
dispensa de retenção do IRRF, aludida no inciso VIII do art. 690 do Decreto
n.o 3.000, de 1999, quanto às remessas destinadas ao exterior, está dirigida
apenas às remessas realizadas por pessoa física, é dizer, pessoa natural.
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

Não pode pessoa jurídica valer-se desse dispositivo normativo para afastar a
incidência desse imposto para remessas realizadas nos exercícios em tela.
REMESSAS AO EXTERIOR. ARTIGO 22 DO DECRETO N.o 85.985,
DE 1981. APLICABILIDADE. As remessas destinadas a pessoa física ou
jurídica residente no exterior, em contrapartida pela venda de pacotes
turísticos de cruzeiros marítimos, estão sujeitos à incidência na fonte, à
alíquota de 25%, tal como determina a alínea “a” do inciso II do art. 685 do
Decreto n.o 3.000, de 1999, por conta da aplicação do art. 22 da Convenção
entre Brasil e Itália, destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão
fiscal em matéria de imposto sobre a renda, promulgada pelo Decreto n.o
85.985, de 1981, que estabelece que os rendimentos de residente de um
Estado contratante não expressamente mencionado nos artigos da
convenção são tributáveis em ambos os Estados contratantes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2007, 2008 SERVIÇO DE CRUZEIRO
MARÍTIMO. SERVIÇO PRESTADO NO TERRITÓRIO NACIONAL.
INCIDÊNCIA DE PIS-IMPORTAÇÃO.
É alcançado pela definição estabelecida pela Lei n.o 10.865, de 2004, o
serviço de cruzeiro marítimo oferecido, no território nacional, por empresa
estrangeira. Trata-se de serviço executado no País, que provém do exterior, é
dizer, é prestado por pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior. A
remuneração desse serviço sofre incidência de PIS-Importação, cujo fato
gerador se dá pela ocorrência do pagamento, o crédito, a entrega, o emprego
ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como
contraprestação pelo serviço prestado.
PIS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ISS.
Na importação de serviços, para fins de apuração da base de cálculo do
PIS-Importação, considera-se o imposto sobre serviço de qualquer natureza,
em observância ao disposto na Instrução Normativa n.o 572, de 2005, da
então Secretaria da Receita Federal.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Exercício: 2007, 2008 SERVIÇO DE
CRUZEIRO MARÍTIMO. SERVIÇO PRESTADO NO TERRITÓRIO
NACIONAL. INCIDÊNCIA DE COFINS-IMPORTAÇÃO.
É alcançado pela definição estabelecida pela Lei n.o 10.865, de 2004, o
serviço de cruzeiro marítimo oferecido, no território nacional, por empresa
estrangeira. Trata-se de serviço executado no País, que provém do exterior, é
dizer, é prestado por pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior. A
remuneração desse serviço sofre incidência de COFINS-Importação, cujo fato
gerador se dá pela ocorrência do pagamento, o crédito, a entrega, o emprego
ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como
contraprestação pelo serviço prestado.
COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ISS.
Na importação de serviços, para fins de apuração da base de cálculo da
COFINS-Importação, considera-se o imposto sobre serviço de qualquer
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

natureza, em observância ao disposto na Instrução Normativa n.o 572, de
2005, da então Secretaria da Receita Federal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA Exercício: 2007, 2008
FASE LITIGIOSA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Durante a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, a
apresentação de provas é definida pelo disposto no parágrafo 4o do art. 16 do
Decreto n.o 70.235, de 1972 e alterações posteriores.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário
Mantido em Parte Do Recurso de Ofício
A decisão de primeira instância exonerou os créditos tributários relativos
às remessas ao exterior referentes aos contratos em que a Contribuinte
consta como representante legal da empresa estrangeira Costa Crociere
S.p.A.
Em relação ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), foram
exonerados R$ 2.421.875,59 de imposto e R$ 1.816.406,69 de multa de ofício.
Tendo em vista que o crédito tributário exonerado foi superior ao limite de
alçada previsto na Portaria MF no 03/2008, foi submetido à apreciação do CARF o
recurso de ofício.
Do Recurso Voluntário
Cientificada da decisão em 17/07/2012, por via postal (fls. 1.631 e 1.632), a
Contribuinte interpôs recurso voluntário em 16/08/2012, por meio de seus advogados
(fls. 1.633 a 1.736), no qual alega, em síntese:
A) Remessas relativas a cruzeiros internacionais
1 Não-incidência do IRRF sobre remessas ao exterior destinadas à cobertura
de gastos pessoais de pessoas físicas
- O artigo 690, VIII, do RIR/99, estabelece que não integra o escopo de
incidência do IRRF as remessas feitas para a cobertura de gastos pessoais de pessoas
físicas no exterior, inclusive quando em viagens de turismo, o que abrange as
remessas realizadas pela Recorrente, sob a égide do Contrato de Representação.
A Recorrente agiu como mera agente de pagamento do turista, tendo efetuado
por sua conta e ordem, o pagamento de despesas deste, no exterior, em favor do
prestador de serviços ali estabelecido.
As remessas realizadas por agência de viagem (empresas que desempenham
atividade análoga à sua) são destinadas à cobertura de despesas de pessoas físicas no
exterior, e já faziam jus à não incidência, mesmo antes da edição das novas regras
(art. 60 da Lei no 12.249/2010 e IN no 1.119/2011), confirmando a aplicação do artigo
690 do RIR/99 à época dos fatos geradores ora autuados.
Portanto, tais remessas devem ser abrangidas pela regra de não-incidência
veiculada no artigo 690, inciso VIII, do RIR/99, razão pela qual deve ser cancelado o
Lançamento naquela parte.
2 Argumentos subsidiários
2.1 Ilegitimidade passiva da Recorrente
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

- a Recorrente não possui legitimidade para figurar no polo passivo da
cobrança veiculada pelo Auto de Infração, pois atuou como mera representante da
Costa Crociere ao efetuar a remessa de valores ao exterior.
2.2. Não-Incidência do IRRF sobre remessas ao exterior destinadas ao
pagamento de despesas terrestres relacionadas com pacotes turísticos
- O inciso XIV do art. 690 do RIR/99, interpretado segundo o artigo 111 do
CTN, afasta a incidência do IRRF nas remessas destinadas ao exterior para
pagamento de despesas terrestres relacionadas com pacotes turísticos.
- A menção a despesas terrestres são relativas aos eventos cujos resultados se
verificam no exterior (conhecidas no jargão das empresas de turismo como "parte
terrestre"), não devendo ser confundida como uma oposição entre "terrestre" e
"marítimo".
2.3 Isenção do IRRF sobre remessas ao exterior destinadas a empresas de
navegação marítima
- Ainda que se entendesse o não reconhecimento da não-incidência do IRRF
para as remessas relativas a cruzeiros internacionais, não haveria tributação, por
força do artigo 85 da Lei no 9.430/96, que isenta daquele tributo os rendimentos
pagos a empresas de navegação marítima por não-residentes.
- O parágrafo único do artigo 85 da Lei no 9.430/96 estabelece, como requisitos
à isenção do IRRF, um elemento subjetivo (os beneficiários da isenção serem
companhias aéreas e marítimas) e outro objetivo (o país em que os beneficiários da
isenção estão sediados não tributar rendimentos auferidos por companhias aéreas e
marítimas residentes no Brasil, em razão de lei interna ou de acordo internacional).
- Nesse caso, a Costa Crociere é uma empresa que explora a navegação
marítima e a Itália, onde ela está sediada, não tributa os rendimentos auferidos por
companhias marítimas residentes no Brasil que exercem atividade de navegação
marítima.
- Estando presentes os dois requisitos previstos pelo parágrafo único do artigo
85 da Lei n° 9.430/96, devem ser considerados isentos os rendimentos pagos pela
Recorrente, uma vez que destinados a empresa marítima situada em país (Itália) que
não tributa os rendimentos de empresas brasileiras que exerçam a mesma atividade.
2.4 Aplicação do Tratado Brasil-Itália
- O artigo 8o do Tratado BrasilItália dispõe que "lucros provenientes da
exploração, no tráfego internacional, de navios" só serão tributáveis no Estado da
sede de direção efetiva da empresa que realizar a atividade.
- Ao contrário do que pretende a decisão recorrida, o acordo BrasilItália não
estabelece hierarquia entre as atividades exercidas com o uso do navio, apenas exige,
de forma objetiva, que o navio seja explorado economicamente em atividade que
implique transporte, pressuposto implícito em qualquer cruzeiro marítimo.
- Subsidiariamente, caso não se entenda aplicável o art. 8o, nas remessas para
cruzeiros marítimos realizados no exterior não se aplica o artigo 22, suscitado pela
Fiscalização e pela decisão da DRJ, relativo a "rendimentos não expressamente
mencionados" no acordo, mas sim o artigo 7o, o qual trata da tributação dos lucros
das empresas em geral.
- O artigo 7o do acordo de bitributação dispõe que, a não ser que disposto
diferentemente em outro dispositivo do acordo, os "lucros de uma empresa" serão
apenas tributáveis pelo Estado em que se situar sua residência.
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

- O termo "lucros", quando usado nesse artigo e em qualquer outro lugar na
Convenção, tem um significado amplo, incluindo todos os rendimentos derivados da
condução de um negócio.
2.5 Subsidiariamente: Aplicação da alíquota de IRRF de 15% Artigo 85 da Lei
9.430/96.
- Há regra específica para as empresas de navegação marítima nãoresidentes,
que limita o IRRF a 15%, conforme dispõe o artigo 85 da Lei no 9.430/96, a qual
prevalece sobre qualquer legislação de caráter geral, mesmo quando a lei geral seja
superveniente à lei especial.
B) Remessas relativas a afretamentos de embarcações cruzeiros no Brasil
3. Concomitância com o Mandado de Segurança impetrado pela Recorrente
A decisão recorrida concordou com os argumentos da impugnação, tendo
concluído não haver concomitância entre o recurso e o Mandado de Segurança no
2009.61.00.0267987, seja quanto ao IRRF seja quanto ao PIS/COFINS-Importação.
4 Objeto dos contratos de reserva e bloqueio de cabinas de navios de
passageiros
- Os contratos de reserva e bloqueio de cabinas de navios de passageiros são
firmados entre a Recorrente (Contratante) e a Costa Crociere (Contratada), tendo por
objeto a reserva e bloqueio de cabinas de navios de passageiros para a realização de
cruzeiros turísticos em datas e períodos predeterminados, mediante uma remuneração
global fixa, calculada em função do custo diário de cada cruzeiro, variável por
itinerário.
- Durante o período do bloqueio das cabinas, a Costa Crociere (Contratada)
obriga-se a manter o navio disponível para a utilização acordada e a Recorrente
(Contratante) promove a comercialização dos "pacotes" turísticos de hotelaria
marítima, auferindo em nome próprio as receitas das vendas dos bilhetes e assumindo
integralmente os riscos decorrentes da obrigação de pagar a remuneração global fixa
à Contratada, seja qual for o resultado das vendas ao público.
5 Contrato de afretamento turístico
- O afretamento convive com a prestação de serviços. Logo, não o desnatura o
fato de a tripulação, cedida pelo fretador, desempenhar atividades a bordo, em favor
dos passageiros. Como visto, é natural, nos afretamentos "por tempo", e "por
viagem", a colocação da tripulação à disposição do afretador, para que realize as
atividades por estes ditadas.
- A possibilidade de se dar o afretamento de embarcações para a exploração de
atividades de cruzeiros marítimos já foi expressamente reconhecida pelo Poder
Executivo, conforme artigos 37 e 39 do Decreto no 7.381/10.
- É possível que uma embarcação estrangeira seja contratada para a
realização de cruzeiros marítimos, envolvendo um conjunto de serviços e, ainda
assim, ela será objeto de afretamento.
6 A qualificação dos contratos Recorrente/Costa Crociere
6.1 Questionamentos da DRJ quanto à natureza dos contratos entre a
Recorrente e a Costa Crociere
- O item 9.9 da decisão recorrida afirma que as cláusulas 1.3 a 1.6 do contrato
de afretamento estabeleceriam uma série de obrigações da Costa Crociere para com
os passageiros, afastando assim a natureza jurídica de contrato de afretamento
celebrado com a Recorrente.
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

- As cláusulas mencionadas pela decisão para descaracterizar a natureza dos
contratos como de Afretamento, na verdade demonstram a quase exclusiva
responsabilidade da Recorrente perante os passageiros e até mesmo perante as
autoridades competentes, reforçando a natureza de afretamento dos contratos entre
ela e a Costa Crociere.
6.2 Confusão da DRJ acerca da natureza de afretamento ou de transporte
- Relativamente aos cruzeiros internacionais, a decisão alega que não seria
aplicável o artigo 8o do Tratado Brasil Itália, pois este somente se aplicaria aos
contratos de transportes e os contratos em análise teriam natureza diversa.
- Analisando os contratos entre as mesmas partes, mas que contratavam
cruzeiro nacional, a decisão afirma que não se aplica o inciso I do artigo 691 do RIR,
pois referidos contratos não são de afretamento, mas são "contrato de adesão, que
trata de transporte marítimo de passageiros e sua bagagem".
- Tal afirmativa da DRJ revela a adoção de "dois pesos e duas medidas" para a
aferição de grandezas iguais, porquanto os contratos em questão, sejam relativos a
cruzeiros nacionais, sejam relativos a cruzeiros internacionais, possuem a mesma
natureza jurídica, diferindo apenas quanto ao itinerário. Não se pode assim atribuir a
eles naturezas jurídicas diversas conforme seja mais conveniente ao Fisco.
- Caso os referidos contratos sejam de transportes, dever-se-ia aplicar o
Tratado BrasilItália para os contratos relativos a cruzeiros internacionais.
6.3 O parecer do Ilustre Professor Luiz Olavo Baptista
- Segundo o parecerista, os contratos em questão são contratos complexos, de
afretamento de um bem móvel com destinação específica, que não podem ser
confundidos com simples contratos de prestação de serviços.
- Analisando as características gerais dos contratos de afretamento em
comparação com os contratos especificamente em questão, o parecer liquida
quaisquer dúvidas remanescentes quanto à natureza de afretamento de referidos
contratos, bem como quanto à autonomia destes para com os contratos celebrados
entre a Recorrente e os passageiros.
6.4 Conclusão acerca da natureza dos contratos
- Pode-se concluir que os contratos celebrados entre a Recorrente e a Costa
Crociere possuem natureza de afretamento, independentemente de a eles estarem
associadas obrigações de fazer.
- Esse entendimento já foi adotado pelo Primeiro Conselho de Contribuintes,
com relação a contratos da própria Costa Crociere, firmados com a Recorrente
(Acórdão n° 10418.892), quando foram examinadas operações idênticas às aqui
abordadas, não restando, naquela ocasião, dúvidas de que se estava diante de
afretamentos.
7 Aplicando-se o critério da "Prevalência", confirma-se a natureza dos
afretamentos contratados pela Recorrente
- Se fosse o caso de se utilizar a lógica da "preponderância", como defende a
Fiscalização, não haveria dúvidas quanto a se concluir que prevalecem, nos contratos
entre a Recorrente a Costa Crociere, as prestações relacionadas intrinsecamente
ligadas ao afretamento, tais como navegação, cessão do uso de cabines, cessão do
uso de áreas comuns, alimentação, limpeza, abastecimento e manutenção.
8 IRRF
8.1 Alíquota zero
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

- Fincada a premissa de que os contratos entre a Recorrente e a Costa Crociere
possuem natureza de afretamento nada obstante envolverem a prestação de serviços
deve ser rechaçada a incidência do IRRF em virtude do artigo 691, I, do RIR/99.
8.2 Subsidiariamente: isenção do IRRF sobre remessas ao exterior destinadas a
empresas de navegação marítima
- Como já visto, o parágrafo único do artigo 85 da Lei no 9.430/96 estabelece,
como requisitos à isenção do IRRF, um elemento subjetivo, e outro objetivo. O
elemento subjetivo já foi devidamente evidenciado no tópico 2.3, acima. Ali foram
ofertadas as provas de que a Costa Crociere é uma empresa que explora a navegação
marítima.
- No que se refere ao elemento objetivo (a não-tributação de empresas
residentes no Brasil que explorem a navegação marítima), a Itália não tributa os
rendimentos auferidos por companhias fretadoras não-residentes, nos termos da
Circular n° 47, de 02/11/2005 ("Circolare dei 02/11/2005 n. 47") Doc. 06 da
Impugnação.
8.3 Subsidiariamente: aplicação do Tratado BrasilItália
- Diferentemente do tópico anterior, referente a cruzeiros marítimos realizados
no exterior, não deve ser discutida a aplicação do artigo 8o do Acordo de Bitributação
entre o Brasil e a Itália, visto que as operações em comento na hipótese de
afretamento apenas se realizam na costa brasileira, não sendo, portanto, um "tráfego
internacional" no sentido que o acordo prevê.
- Entretanto, essa circunstância em nada afeta a consequência tributária da
questão, pois o artigo 7o continua a se aplicar, tendo em vista que, independentemente
de onde o navio é operado, o afretamento e atividades correlatas são prestados e
devidos à receptora Costa Crociere.
8.4 Subsidiariamente: aplicação da alíquota de IRRF de 15%
- Conforme já demonstrado no item 2.5, deve- se, ao menos, proceder à
redução do montante autuado sobre as remessas relativas a cruzeiros internacionais,
em razão da aplicação da alíquota de IRRF de 15%, no lugar da alíquota de 25%, em
virtude do artigo 85 da Lei no 9.430/96.
- Tal argumento é reforçado em função da vigência da Lei n° 10.332/01, a qual
incluiu, na Lei n° 10.168/00, o artigo 2°A, que reduziu para 15%, a partir de 1o de
janeiro de 2002, a alíquota do IRRF para os serviços de assistência administrativa e
semelhantes.
9 PIS/ COFINS Importação
9.1 Alíquota Zero
- Foram autuadas remessas realizadas pela Recorrente entre os anos de 2007 e
2008, sobre contratos de afretamento de embarcações, as quais se beneficiavam da
alíquota zero de PIS/COFINS-importação, prevista no artigo 8o, §14, da Lei n°
10.865/04, posto que era inexistente, à época, o § 17 que viria a restabelecer a
incidência aos patamares normais, somente a partir de 1o/05/2008.
9.2 Subsidiariamente: descabimento do reajustamento da base de cálculo do
IRRF para fins de incidência do PIS/COFINS-Importação
- Mesmo que se admitisse a cobrança das contribuições após maio de 2008,
não poderia prevalecer o cálculo efetuado pela autoridade fiscal, pois ela inovou no
cálculo das contribuições, tentando trazer para o âmbito do PIS/COFINS-importação
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

a mesma sistemática de reajustamento de base de cálculo que impera no cálculo do
IRRF, não havendo, porém, base legal para tanto.
9.3 Subsidiariamente: impossibilidade de inclusão do ISS na base de cálculo do
PIS/COFINS-importação
- Ainda que os argumentos anteriores não fossem acolhidos, o que se admite
apenas a título argumentativo, deve ser cancelada, ao menos em parte, a exigência
relativa a PIS/COFINSimportação, em razão da indevida inclusão do ISS na sua base
de cálculo.
- Deve ser revista e reduzida a base de cálculo do auto de infração, no que se
refere ao PIS/COFINSimportação, pelos seguintes motivos: (i) não incide o ISS sobre
os contratos em questão, por serem complexos, e, portanto, não serem enquadráveis
em nenhum item da lista do ISS; (ii) a autoridade fiscal não comprovou qualquer
montante pago pela Recorrente a título de ISS sobre os referidos contratos; e (iii) não
há previsão legal para a inclusão, na base de cálculo dos PIS/COFINSimportação, de
ISS presumido ou fictício.
10 Subsidiariamente: Ilegitimidade passiva em relação ao IRRF e
PIS/COFINS-Importação
- A decisão recorrida deve ser louvada por ter reconhecido que a Recorrente
não estaria obrigada a efetuar o recolhimento do IRRF e do PIS/COFINS-importação
relativos aos contratos de afretamento celebrados pela Costa Crociere com terceiras
empresas brasileiras, nos quais a atuação da Recorrente restringe-se ao papel de
representante legal da Costa Crociere.
- Conforme se afirma no item 2.1, o reconhecimento da ilegitimidade passiva
da Recorrente deve ser estendido aos casos de contratação de cruzeiros
internacionais, nos quais a Recorrente atuou como mera representante legal da Costa
Crociere perante os passageiros contratantes.
- De acordo com o artigo 721 do RIR/99, a regra é a irresponsabilidade do
procurador do nãoresidente sobre as remessas relativas a montantes recebidos em
nome do representado, salvo nos casos de aluguéis de imóveis, e quando a fonte não
tiver conhecimento de que o titular do rendimento é residente no exterior.
- No caso dos contratos mencionados, não consistia o objeto da avença na
disponibilização de imóveis, e os contratantes terceiros não tinham qualquer dúvida
da condição de não-residente da Costa Crociere, uma vez que firmaram os contratos
diretamente com aquela.
- Como o fato gerador do IRRF é o crédito, assim entendido como o surgimento
do direito ao rendimento, por parte do não-residente, no caso dos contratos de
afretamento celebrados entre a Costa Crociere e terceiros, o fato gerador ocorre
antes mesmo da intervenção da Recorrente, o que reforça a percepção de que ela não
é o contribuinte do imposto.
- Idêntica conclusão deve ser aplicada para as exigências relativas ao
PIS/COFINS-importação, pois o aspecto material da regra matriz de incidência
desses tributos consiste na importação de bens ou serviços. Dessa forma, no caso de
serviços provenientes do exterior, o contribuinte é o contratante desses serviços.
10.2 Remessas cuja vinculação aos contratos não ficou clara à DRJ
- A decisão recorrida não cancelou o Auto de Infração relativamente a todas as
remessas decorrentes da atuação da Recorrente como representante legal da Costa
Crociere, sob a alegação de que as remessas possuem valores diferentes dos
mencionados nos respectivos contratos. Porém, os valores contratados são
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

meramente estimados e podem variar, para mais ou para menos, conforme critérios
contratualmente estabelecidos.
- Assim, passa- se à demonstração de referida vinculação, após a qual restará
patente a necessidade de se cancelar o Auto de Infração.
10.2.1 Doc. 08 contrato com a Scania Administradora de Consórcios Ltda.
- A aparente ausência de vinculação alegada na decisão decorreria do fato de
que o valor previsto no contrato de afretamento, de US$ 2.120.329,00 é muito maior
do que o montante objeto do Contrato de Câmbio anexo (Doc. 01), de US$ 17.148,29.
- A despeito da transferência ter se dado em valor menor que o previsto no
contrato de afretamento, o Contrato de Câmbio é claro ao mencionar, no item "outras
informações", que o montante por ele transferido se deve a pagamento de frete do
navio Costa Fortuna em virtude de contrato de afretamento firmado entre a Scania
Administradora de Consórcios Ltda e a Costa Crociere S.p.A, no qual a Recorrente
atuou como representante legal, exatamente conforme prevê o contrato de
afretamento em questão.
- O contrato de Câmbio ainda menciona referir- se à Fatura ("Invoice") n° 677,
a qual segue anexa (Doc. 02).
- A suposta divergência resultou da necessidade de pagamento de complemento
pelas contratantes à Costa Crociere, conforme previam as cláusulas 8 e 13 dos
respectivos contratos de afretamento, pois o valor previsto no contrato engloba as
taxas portuárias e gorjetas devidas por passageiro ocupante no navio, sendo natural
que, caso o número de passageiros extrapole o previsto, seja necessário que a
contratante complemente o montante previsto inicialmente no contrato. Por outro
lado, caso o número efetivo de passageiros seja menor que o previsto, o montante
devido pela contratante será menor que o estimado no contrato.
10.2.2 Doc. 11 da Impugnação contrato com a Net Serviços de Comunicação
S/A
- A aparente ausência de vinculação alegada na decisão decorreria do fato de
que o valor previsto contratualmente de US$ 578.517,60 é maior do que o montante
objeto da do Contrato de Câmbio anexo (Doc. 03), US$ 561.233,60.
- A despeito da transferência ter se dado em valor menor que o previsto no
contrato de afretamento, o Contrato de Câmbio é claro ao mencionar, no item "outras
informações", que o montante por ele transferido se deve a pagamento de frete do
navio Costa Victoria em virtude de contrato de afretamento firmado entre a Net
Serviços de Comunicação S/A e a Costa Crociere S.p.A, no qual a Recorrente
atuou como representante legal, exatamente conforme prevê o contrato de
afretamento em questão.
- O contrato de Câmbio ainda menciona referir-se ao número da "Invoice" n°
677, a qual segue anexa (Doc. 04), porém sendo de data anterior ao Contrato de
Câmbio, esta Invoice possui o mesmo valor do contrato de afretamento e não o valor
efetivamente transferido, constante do Contrato de Câmbio.
- a suposta divergência resultou da necessidade de pagamento de complemento
pelas contratantes à Costa Crociere, conforme previam as cláusulas 8 e 13 dos
respectivos contratos de afretamento.
10.2.3 Doc. 12 da Impugnação contrato com a Pra Eventos Ltda.
- A divergência existente quanto ao contrato firmado com a Pra Eventos Ltda. é
porque a DRJ não se atentou para o fato de que o valor previsto no contrato de
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

afretamento em questão fora composto por 4 transferências, das quais apenas uma
não foi reconhecida pela decisão.
- Somando- se os valores reconhecidos pela decisão (US$ 96.750,00 + US$
96.750,00 + R$ 210.549,24), com o montante cuja vinculação não foi reconhecida
pela decisão (US$ 451.500,00) chega- se exatamente ao valor previsto no contrato de
afretamento respectivo, de US$ 855.549,24.
- Por isso, o Contrato de Câmbio (Doc. 05) se remete à Invoice n° 807 (Doc.
06), o que demonstra a vinculação da transferência em tela com o contrato de
afretamento.
- Vale esclarecer que o Contrato de Câmbio contem um erro material na
menção da Invoice, pois menciona a inexistente Invoice n° 8072, quando quis
mencionar a Invoice n° 807, porém, esse erro de digitação não pode afastar a
vinculação do Contrato de Câmbio com o contrato de afretamento em questão, pois
há outros elementos suficientes à comprovação desse vínculo, quais sejam, a
descrição, no item "outras especificações", de que o contrato de câmbio refere-se a
contrato de afretamento entre a Pra Eventos Ltda e a Costa Crociere, que consta a
Recorrente como representante legal da Costa Crociere e tem como navio pretendido
o Costa Victoria. Trata-se dos mesmos termos presentes no contrato de afretamento.
- Ademais, o Contrato de Câmbio que traz a transferência de USD 210.549,24
(Doc. 07) relativa a este mesmo contrato de afretamento, faz menção à mesma
Invoice, dessa vez corretamente mencionada sob o n° 807.
10.2.4 Doc. 13 contrato com a Lowell Cosméticos do Brasil Ltda.
- A suposta divergência resultou da necessidade de pagamento de complemento
pelas contratantes à Costa Crociere, conforme previam as cláusulas 8 e 13 dos
respectivos contratos de afretamento.
- O Contrato de Câmbio (Doc. 08) referese a uma Invoice própria (Doc. 09),
emitida justamente em caráter complementar ao valor inicialmente estimado no
contrato de afretamento, enquanto o Contrato de Câmbio ora anexo como Doc. 10 e
sua respectiva Invoice (Doc. 11) possuem o valor integral do contrato de afretamento
em questão.
- O item "outras especificações" presente nos Contratos de Câmbio deixa clara
sua relação com o contrato de afretamento indicado, mencionando as partes, o navio
e o representantes legal envolvidos; todos idênticos aos termos do contrato de
afretamento.
10.2.5 Doc. 15 da Impugnação contrato com a Amizade Empreendimentos e
Participações Ltda.
- O pagamento dos 1.540.966,64 dólares previstos no contrato foi feito por
meio de quatro transferências que totalizam exatamente o montante previsto
contratualmente.
- Os quatro contratos de câmbio (Docs. 11 a 14) relativos a cada uma das 4
transferências em questão, fazem remissão à mesma Invoice de número 1944 (Doc.
15), a qual possui o valor equivalente ao total previsto no contrato sob análise, de
US$ 1.540.966,64.
- Além disso, os referidos contratos de câmbio mencionam no item denominado
"outras especificações" qual o navio pretendido pela contratante, qual a
Fatura/Invoice relativa àquela transferência e quais as partes envolvidas (contratada,
contratante e representante legal), sendo todos estes importantes elementos idênticos
aos constantes no contrato de afretamento em questão.
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

- Essencial esclarecer que, a despeito da identidade de valores, a remessa
efetuada em virtude do contrato de afretamento n° 14 nada tem a ver com as 4
remessas oriundas do contrato de câmbio de n° 15 objeto deste tópico. Aquele foi
corporificado por um só contrato de câmbio, anexo (Doc. 16) e guarda relação com a
Invoice n° 269.
10.3 Conclusão acerca do item 10
- Ainda que não se reconheça a vinculação das remessas em questão com os
contratos de afretamento apresentados, ficou demonstrado que os contratos de
Câmbio que corporificam essas remessas, todos registrados no SISBACEN,
mencionam em seu corpo que referidas remessas decorrem de contrato de
afretamento celebrado entre a Costa Crociere e um terceiro residente no Brasil, no
qual a Recorrente atuou como representante legal da Costa Crociere, não podendo
essas remessas serem objeto da cobrança de IRRF e PIS/COFINS Importação.
11Subsidiariamente aplicação a interpretação mais favorável ao contribuinte
Afirmou-se, ainda, que não seria possível segregar, dentre as remessas efetuadas, os
montantes que seriam relativos à prestação de serviços, e aqueles que diriam respeito
aos demais objetos dos contratos. Assim, o total das remessas deveria ser ligado à
prestação preponderante nas atividades desempenhadas pela Costa Crociere, ou seja,
a prestação de serviços.
- Não se pode cogitar a adoção deste raciocínio, pois viola o artigo 112, inciso
I, do CTN, ao interpretar a legislação tributária da maneira mais gravosa ao
contribuinte, havendo dúvida quanto à capitulação legal dos fatos.
12 Pedido de Diligência Artigo 85, Parágrafo Único, da Lei n° 9.430/96
- Para a eventualidade de os Srs. Julgadores nutrirem qualquer eventual
dúvida a respeito da configuração do elemento objetivo requerido para a aplicação
do artigo 85, parágrafo único, da Lei n° 9.430/96, qual seja, a prática italiana
consistente em não cobrar o imposto de renda de empresas residentes no Brasil que
explorem atividade de navegação marítima, a Recorrente roga pela determinação de
realização de diligência.
Ao final, requer que seja provido o recurso para se cancelar integralmente o
Auto de Infração, além de solicitar que todas as intimações e notificações a serem
feitas, relativamente às decisões proferidas neste processo, sejam encaminhadas aos
seus procuradores, bem como sejam enviadas cópias à Recorrente, no endereço
constante dos autos.
Das contrarrazões ao Recurso Voluntário e das razões ao Recurso
de Ofício, apresentadas pela PFN
A Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) apresentou contrarrazões ao
Recurso Voluntário e razões ao Recurso de Ofício (fls. 1.835 a 1.863), com as
seguintes alegações, em resumo:
I. Dos fatos Sintetiza os fatos relacionados com a lide.
II. Do Direito
1. Remessas referentes a cruzeiros marítimos a serem prestados no exterior
- Ao contrário do que entende a Recorrente, as hipóteses dos incisos VIII e XIV,
do artigo 690 do RIR/99, não tratam de não-incidência, mas de dispensa de retenção.
A incidência existe, nos termos do art. 97, alínea "a", do DL 5.844/43, a
responsabilidade pela retenção e recolhimento é da fonte pagadora ou remetente,
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

como dispõem os arts. 100 e 101, porém a legislação dispensa a fonte da obrigação
de efetuar a retenção.
- Trata-se, portanto, de dispensa do cumprimento de obrigação tributária
acessória, o que enseja a interpretação literal tratada no art. 111, III, do CTN, o que
leva à conclusão de que o caso dos autos não se subsume nem ao inciso VIII e
tampouco ao inciso XIV.
- Não se cuida de remessas destinadas à “cobertura de gastos pessoais de
pessoas físicas em viagens de turismo”, pois essa cobertura não se confunde com a
própria contratação da viagem de turismo.
- Ainda que se admitisse a remessa feita por pessoa jurídica, há que se refletir
sobre o uso da particular expressão “cobertura de gastos pessoais, no exterior”. Tal
expressão evidencia que, sobretudo, o destinatário das remessas deve ser a pessoa
física situada no exterior, buscando conferir um caráter não-comercial à remessa, no
intuito de que a pessoa física destinatária use os recursos como lhe aprouver, na
cobertura de seus gastos no exterior.
- Os contratos firmados entre a autuada e a Costa Crociere também distinguem
o cruzeiro marítimo das excursões terrestres que poderão ser oferecidas ao longo da
viagem (carta partida, parte II, cláusula 4.2 e anexo A, item C.7). Portanto, não
procede a alegação da autuada que o legislador, ao se referir a "despesas terrestres",
quisesse se referir também à parte marítima dos pacotes turísticos.
- Quanto ao artigo 85, parágrafo único, da Lei 9.430/96, ele se refere
exclusivamente aos rendimentos recebidos por companhias de navegação aérea e
marítima domiciliadas em países que não tributam tais rendimentos.
- Contudo, não são todas e quaisquer receitas das companhias de navegação
que são abrangidas pela norma, mas apenas aquelas afeitas ao seu objeto, qual seja,
o transporte marítimo ou aéreo, de cargas ou passageiros.
- Não existe nenhuma prova concreta de que a Itália não tribute os rendimentos
das empresas de turismo náutico brasileiras (ou de que ela considera o lucro de tais
empresas como proveniente do tráfego internacional de navios).
- Não há como acolher a argumentação da Recorrente de que seja aplicável o
artigo 8o do Tratado BrasilItália, pois a expressão "tráfego internacional" não
abrange a prestação de serviços turísticos, ainda que dentro de um navio.
- Sobre a alegada aplicação do artigo 7o do Tratado BrasilItália, visando a
afastar a incidência do IRRF, é forçoso reconhecer que, à luz da legislação pátria, os
valores recebidos pelas empresas estrangeiras pertencem à categoria "receita" e não
"lucro".
- Nesse caso, deve incidir a tributação sobre os rendimentos remetidos, por
fonte situada no Brasil, a pessoa física ou jurídica residente no exterior (art. 685 do
RIR/99), e não sobre lucro, seja ele real, operacional, bruto, ou qualquer que seja.
- Em virtude da ausência de menção expressa ao termo "receita" ou a qualquer
outro termo que abranja os valores pagos a pessoas jurídicas estrangeiras para
prestações de serviços ou pela contraprestação de aluguéis no país do contratante,
deve-se aplicar o disposto no artigo 22 do Tratado, que trata de "outros
rendimentos", sendo tributáveis os rendimentos no Brasil, onde está situada a fonte
pagadora.
- Ainda que não se entenda o rendimento em apreço enquadrável no artigo 22
da Convenção, há que se considerar, subsidiariamente, as disposições do protocolo
adicional ao tratado, parte integrante do Tratado.
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

- Como forma de preservar a tributação na fonte desses rendimentos e, ao
mesmo tempo, não romper a estrutura do modelo da OCDE, o Brasil buscou como
solução incorporar, por meio do protocolo adicional, os rendimentos de serviços
técnicos no artigo 12 (royalties), cujo parágrafo 2o permite a tributação no país da
fonte.
- No presente caso, trata-se de serviço técnico, marcado pelos conhecimentos
específicos e pela autonomia técnica dos responsáveis pela condução dos navios.
- Desse modo, ainda que não se considere o presente rendimento enquadrável
no artigo 22 da Convenção, como “outros rendimentos”, ele deve pelo menos ser
considerado abrangido pelo artigo 12 da Convenção, por força do disposto no item 5
do protocolo adicional ao tratado, devendo o rendimento remetido ficar sujeito à
tributação pela alíquota máxima de 15% (alínea b do parágrafo 2 do artigo 12).
2. Remessas a título de "afretamentos" de embarcações
- Das cláusulas do "contrato de reserva e bloqueio de cabines de navio de
passageiros (carta partida)", vê- se que a execução de quase todas as atividades a
serem desenvolvidas a bordo pertencem à parte que cede o bem (contratada) a
participação da contratante praticamente se limita a realizar os pagamentos
ajustados e viabilizar a prestação dos serviços pela contratada (fornecer a listagem
dos passageiros, assegurar que estejam portando os documentos necessários etc).
Estão sob encargo da contratada (Costa Crociere S.p.A, empresa italiana) o
fornecimento e gerenciamento das acomodações, do entretenimento a bordo e da
alimentação dos clientes da contratante; a designação e remuneração dos tripulantes;
além de lhe ser expressamente permitido prestar outros serviços aos passageiros,
cobrando-os à parte. Ou seja, a contratada não apenas "cede" o navio, como também
executa ela própria o objeto principal do cruzeiro marítimo.
- Resta evidente que se trata da importação de serviços turísticos, prestados no
Brasil por pessoa jurídica estrangeira, e portanto sujeitos à incidência de
PIS/COFINSimportação (arts. 1° e 3° da Lei 10.865/04) e de IRRF (art. 7° da Lei
9.779/99).
- Tais contratos, de forma alguma, podem ser considerados afretamentos, pois
extrapolam em muito a natureza desta modalidade contratual. Ainda que se admita,
no afretamento por tempo ou por viagem, que a embarcação venha armada e
tripulada, isto não implica admitir que sob a roupagem do afretamento esteja
abrangido todo e qualquer serviço prestado a bordo de embarcações.
- O que se tem visto, atualmente, é que a redução a zero da alíquota no
afretamento e aluguel de embarcações, com o fim de estimular e facilitar o transporte
marítimo, tem levado alguns contribuintes a buscar uma universalização do conceito
de afretamento, de modo a abranger tudo quanto ocorra em território marítimo.
- Assim, petrolíferas não contratam mais serviços de perfuração ou de
pesquisa sísmica do solo marítimo e empresas de turismo não vendem cruzeiros
marítimos. Todas essas atividades, sobre as quais normalmente incide PIS, COFINS
(seja prestada por residente no exterior ou não) e IRRF (quando prestada por
residente no exterior) têm sido substituídas pelo afretamento de embarcação, livre dos
tributos referidos.
- Uma breve análise dos contratos denominados "afretamentos"mostra que a
finalidade perseguida pela parte contratante não é dispor da embarcação, mas sim
usufruir dos resultados dos serviços que supostamente lhe são conexos. Ou seja, os
serviços prestados pela tripulação, admitidos lateralmente num verdadeiro contrato
de afretamento, passam a se sobrepor à própria disponibilidade da embarcação.
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

- A prevalência da prestação de serviços sobre o suposto aluguel do navio
também foi detectada pelo magistrado de primeira instância que julgou o Mandado de
Segurança 2009.61.00.0267987, desfavoravelmente à autuada. Os contratos
analisados naquela oportunidade em nada diferem dos que instruem o presente
processo.
- Portanto, não deve prevalecer o pleito da recorrente no sentido de que se
considere as remessas realizadas a título de "afretamento" como incursas nos artigos
691, I, do RIR/99 (IRRF) e 8°, § 14, da Lei 10.865/04 (PIS/COFINS).
- Em relação ao suposto reajustamento indevido da base de cálculo do
PIS/COFINS, valendo-se de regras pertinentes ao cálculo da base do IRRF, não se
verifica sua ocorrência, pois a autoridade fiscal seguiu as orientações normativas da
Receita Federal, feitas especificamente para cada espécie tributária, não havendo que
se falar no uso indevido de regras do IRRF para o cálculo do PIS/COFINS.
3 Remessas para pagamento de cruzeiros contratados por terceiras empresas
nacionais, valendo- se da autuada como representante legal da Costa Crociere S.p.A.
- A DRJ acolheu a tese de que há contratos celebrados diretamente entre a
empresa italiana e terceiras empresas brasileiras, que efetuaram o pagamento à
recorrente para que esta encaminhasse os valores àquela, tendo a Recorrente agido
como mero representante legal, não estando obrigada a efetuar o recolhimento do
IRRF ou do PIS/COFINS importação.
- Com relação aos contratos ajustados por empresas nacionais diretamente
com a Costa Crociere S.p.A., mediante intervenção da autuada na condição de
representante legal, também se aplica o disposto na seção anterior no que se refere à
sua natureza: trata-se de prestação de serviços e não de afretamento.
- Segundo os contratos firmados entre Costa Crociere S.p.A. e as empresas
nacionais, a primeira autoriza, já no ato da contratação, a cessão do crédito
decorrente do contrato à autuada. É o que consta da cláusula 9 dos referidos
contratos. Ou seja, concomitantemente à assinatura do contrato, a contratada
autoriza que o crédito a ela devido pela contratante seja pago à sua representante
legal, em nome próprio, e não em benefício da contratada (ela desde já declara à
contratante ceder o crédito do contrato à autuada).
- Dessa forma, verifica-se que o recebimento, pela autuada, se dá em nome
próprio. Ela não recebe o pagamento em nome de Costa Crociere, pois os créditos lhe
foram cedidos concomitantemente à assinatura dos contratos. O valor pago pela
contratante à autuada não configura rendimento de pessoa jurídica estrangeira,
senão rendimento da própria autuada, que recebeu, por cessão, o direito relativo
àqueles créditos.
- Observa-se também que o rendimento da Costa Crociere S.p.A. só se verifica
quando a autuada remete, total ou parcialmente (descontada eventual comissão), os
valores referentes aos créditos que lhe haviam sido cedidos. Nesse momento é que
surge o fato gerador da obrigação tributária acessória de reter o tributo.
- As empresas nacionais que contrataram os serviços da Costa Crociere S.p.A.
não lhe remeteram, creditaram ou pagaram nenhum rendimento. A elas foi
possibilitado se desincumbir de sua obrigação contratual efetuando pagamento a
terceiro, pessoa jurídica domiciliada no país, que recebeu, concomitantemente ao
surgimento da obrigação, o direito sobre os créditos decorrentes dela.
- Deve-se, portanto, dar provimento ao recurso de ofício em relação ao IRRF e
PIS/COFINS lançados sobre os contratos firmados entre Costa Crociere S.p.A. e
empresas nacionais, intermediados pela autuada na condição de representante legal.
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

- Ao final, a PFN requer que seja negado provimento ao recurso voluntário e
dado provimento ao recurso de ofício, mantendo-se o lançamento fiscal.
Petições da Recorrente
Em 1o/03/2013, a Recorrente apresentou petição (fls. 1.987 a 1.992), na qual
retifica alguns equívocos que cometera na referenciação dos documentos anexados,
assim como requer a juntada do doc. 17 (Invoice no 269), que não fora apresentado
junto com o recurso voluntário, por impossibilidade de obtenção junto aos
contratantes, naquele momento.
Em 21/01/2014, a Recorrente requereu a juntada do Parecer Jurídico
elaborado pelo Doutor Ricardo Mariz de Oliveira (fls. 1.995 a 2.166).
Em 24/02/2014, a Recorrente requereu a juntada de resposta do Fisco italiano,
decorrente de consulta feita pela Confederação Italiana de Armadores, sobre a
tributação dos rendimentos de companhias de navegação marítima brasileiras que
forneçam seu serviços na Itália (fls. 2.169 a 2.180).
A Recorrente defende que a prova apresentada não está maculada pela
preclusão, pelas seguintes razões: (i) negativa da autoridade fiscal em oficiar a
autoridade fiscal italiana; (ii) a posterior e contraditória alegação da PFN de que tal
documento seria essencial para comprovação das alegações da Recorrente; (iii) a
inviabilidade de produção da prova diretamente pela Requerente, tendo sido
necessária a mobilização da Confederação Italiana de Armadores.
Em 05/08/2014, a Recorrente apresentou nova petição (fls. 2.183 a 2.220), na
qual requereu a juntada do Parecer da PGFN/CAT no 2.263/2013, alegando que tal
parecer reconheceu que as remessas ao exterior relativas à prestação de serviços
técnicos ou assistência técnica sem transferência de tecnologia não são tributadas de
acordo com o artigo 21 da Convenção Modelo da OCDE (art. 22 do Tratado Brasil
Itália), mas sim em conformidade com seu artigo 7o, o que determina a tributação de
tais pagamentos apenas no país de residência do prestador do serviço.
Manifestação da PFN
Cientificado dos documentos adicionais apresentados pela Recorrente após as
contrarrazões, a PFN apresentou manifestação (fls. 2.224 a 2.233), com os seguintes
argumentos, em resumo:
O Parecer PGFN/CAT n.o 2.363/2013, de fato, concluiu ser equivocada a
restrição da expressão “Lucro” referida no artigo 7o dos tratados, que visava
adequá-la ao conceito interno de Lucro, aproximando-o ao nosso Lucro Real,
entendendo que as remessas ao exterior decorrentes de contratos de prestação de
assistência técnica e de serviços técnicos sem transferência de tecnologia melhor se
enquadram no artigo 7o (“Lucros das Empresas”) do que nos arts. 21 ou 22
(“Rendimentos não Expressamente Mencionados”).
O Parecer, contudo, não impede que seja aplicado aos rendimentos
provenientes da prestação de assistência técnica e serviços técnicos, o tratamento
dispensado aos royalties, nas transações referentes a países cujos tratados assim o
preveja em seus protocolos adicionais, ficando o rendimento remetido sujeito à
tributação pela alíquota máxima de 15%, conforme já exposto nas contrarrazões.
Em relação à manifestação do Fisco italiano, ela tampouco afeta o presente
lançamento, pois, como mencionado nas contrarrazões, os contratos sobre os quais
versa a autuação não se configuram como contratos de transporte, propriamente
ditos. Trata-se da prestação de serviços turísticos, o que afasta a subsunção do caso à
norma do art. 85 da Lei 9.430/96.
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

Cumpre, ainda, fazer algumas observações sobre a resposta à consulta
apresentada. O objeto da consulta, e bem assim aquilo que a autoridade fiscal se
preocupou em responder objetivamente, era a possível incidência do art. 25, § 4o do
Decreto Presidencial n.o 600/73 aos contratos de voyage charter e time charter de
navios de cruzeiro.
A resposta foi negativa, não porque não há tributação sobre essas formas de
contratação, mas porque elas não se subsumem ao fato hipotético desta norma
específica, qual seja, o uso ou concessão de uso.
Neste sentido, a menção, en passant, de que o artigo 8o da Convenção Modelo
é aplicável ao aluguel de navios in charter, com o devido respeito aos esforços
envidados pela recorrente, não transmite a devida convicção de que aquele país não
tributaria os rendimentos auferidos por empresas brasileiras que exercem o mesmo
tipo de atividade em território italiano.
Mesmo que tal documento comprovasse a não-tributação pela Itália, ainda
assim a tributação no Brasil seria devida, por não se tratar o caso da hipótese do art.
85 da Lei 9.430/96 (trata-se de receita da venda de serviços turísticos, e não de
navegação marítima).
Sobre a norma do art. 8o da Convenção BrasilItália, é de se repetir tudo quanto
já se disse nas contrarrazões. Em suma, pela legislação tributária brasileira não é
dado confundir serviços de transporte com serviços turísticos. Logo, a hipótese dos
autos não se subsume ao art. 8o da Convenção.
Por fim, reitera a PFN os pedidos de desprovimento do Recurso Voluntário e
provimento do Recurso de Ofício.
Manifestação da Recorrente
Em 27/07/2015, a Recorrente apresentou petição sobre a manifestação
apresentada pela PFN, tendo exposto os seguintes argumentos, em um breve resumo
(fls. 2.241 a 2.271):
Em razão do Parecer PGFN/CAT no 2.363/2013 e da própria manifestação da
PFN nestes autos, tornou-se incontroversa a inaplicabilidade do artigo 22 do Tratado
BrasilItália ao caso concreto.
Recentemente, a Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do
Brasil emitiu a Solução de Consulta no 153, de 17 de junho de 2015, afastando a
obrigação de retenção do imposto sobre a renda, nos moldes do artigo 21 da
Convenção Modelo da OCDE, em prol da aplicação do seu artigo 7o, cuja conclusão
foi a mesma defendida pela Recorrente.
A inclusão feita pelo item 5 do protocolo adicional deve ser entendida com
ressalvas, pois não é toda e qualquer assistência técnica ou serviço técnico que
poderá receber o tratamento do artigo 12.
Os termos "prestação de assistência técnica" e "serviços técnicos" devem ser
compreendidos dentro de um contexto de complementaridade ou instrumentalidade,
ou seja, devem ser acessórios ao contrato de know how.
Nesse caso, o Fisco procura enquadrar os contratos de afretamento de
embarcações e os contratos de venda de cruzeiros internacionais no conceito de
"serviços técnicos" mencionado no item 5 do protocolo adicional, porém esses
serviços técnicos consistem em instrumentos ou meios de transmissão da tecnologia
em que consiste o know how.
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

Subsidiariamente, na remota hipótese da turma julgadora entender que é
possível acolher o pedido da PFN, deve ser aplicado o artigo 12 do referido tratado,
restando descartada a aplicação do artigo 22, limitando-se a alíquota do imposto a
15%.
Ao contrário do que entende a PFN, a resposta do Fisco italiano é clara ao
afirmar que as companhias marítimas não residentes, que atuam em território
italiano, não estão sujeitas à retenção disposta no artigo 25, § 4o, do Decreto
Presidencial no 600/73.
A autoridade fiscal italiana reconhece que tais operações recebem o tratamento
tributário contido no artigo 8o do Tratado BrasilItália.
A Itália não exige a retenção na fonte das empresas marítimas não-residentes,
devendo, assim, ser reconhecida a isenção prevista no parágrafo único do artigo 85
da Lei no 9.430/96.
Ao final, renova todos os argumentos apresentados nos autos e pede o
cancelamento do auto de infração, ou a sua redução, de forma subsidiária.
Em 10/11/2015, a Recorrente peticiona fls. 2.275 a 2.283 requerendo a
suspensão da incidência dos juros de mora sobre o crédito tributário ora discutido,
até que seja julgado o Recurso Voluntário, sob o argumento de que a Administração
Pública descumpriu o prazo de 360 dias prescrito pelo artigo 26 da Lei no 11.457/07.
Afirma que se trata de um fato superveniente, tendo em vista que tal omissão restou
caracterizada a partir de 16/08/2013.
Nos termos da referida resolução, o processo foi convertido em diligência para:
1 a autoridade preparadora faça o desdobramento do processo em dois: um
referente ao PIS e à COFINS, o qual deve ser encaminhado para a 3a Seção de
Julgamento e outro referente ao IRRF, o qual terá prosseguimento em relação às
providências abaixo;
2 a autoridade fiscal elabore relatório circunstanciado e conclusivo sobre as
remessas relacionadas na tabela I, acima, vinculando-as com os respectivos
"contratos de reserva e bloqueio de cabinas de navio de passageiros" e faturas
(invoices), podendo realizar intimações e diligências junto às empresas nacionais
contratantes, julgadas necessárias para formação de convencimento;
3 seja concedida vista à Recorrente para, querendo, se pronunciar, no prazo de
30 (trinta) dias.
Em 02.12.2015, a Recorrente peticionou pedindo o adiamento do julgamento para
propiciar a PGFN se manifestar sobre o pedido feito na petição protocolada em 10.11.2015, sob
pena de se alegar nulidade da decisão.
Às fls. 2.302-2.303 foi proferido despacho nos seguintes termos:
Encaminhado à Derat, a mesma procedeu o desdobramento do processo em
dois, conforme dispõe a Resolução, em sendo:
A) Processo 16561.720009/2011-86 – IRRF (Extrato de Processo e Termo de
Transferência de Débitos, fls. 2331 – 2342 do processo em questão).
B) Processo 16151.720024/2016-61 – PIS e COFINS (Extrato de Processo e
Termo de Recepção de Créditos Tributários fls. 2291 – 2298, do processo em
epígrafe).
Na sequência, encaminhou o processo referente ao PIS e à COFINS
(16151.720024/2016-61) para o CARF para Julgamento e o processo referente ao
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

IRRF (16561.720009/2011-86) à DEMAC/SPO/SP para cumprimento dos itens 2 e 3,
conforme determinou a resolução em comento.
Assim sendo, em cumprimento à Resolução no 2202000.618, encaminho o
Processo 16151.720024/2016-61, referente ao PIS e à COFINS, à Segunda Seção de
Julgamento do CARF para prosseguimento.
Às folhas 2.306-2.307, foi proferido novo despacho nos termos a seguir:
Sr. Presidente,
Após análise detida dos autos, verifico que o presente processo foi
recepcionado pela 2a Seção deste CARF por um lapso. Vejamos o interiro teor de
despacho de encaminhamento à fl. 2305:
(...)
O despacho de fls. 2302/2303 é claro no sentido de que no processo originário
(16151.720009/2011-86) foram mantidos os créditos tributários relativos ao IRRF e
neste foram transferidos os créditos tributários referentes ao PIS e à Cofins.
Destarte, sugiro o encaminhamento do presente processo à 3a Seção deste
CARF, a qual possui competência para julgar os tributos PIS e COFINS.
Já em 06.03.2019 (fls. 2.313-2.326), a Recorrente peticionou nos autos
requerendo juntada das provas que embasaram a diligência fiscal realizada no processo no.
16561.720009/2011-86, bem como o aproveitamento das conclusões lá obtidas ao presente caso.
Juntou às fls. 2.330-2.367 documentos extraídos do processo 16561.720009/2011-86 relativos ao
cumprimento dos esclarecimentos pedido na resolução outrora mencionada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I – Admissibilidade recursal
I.a - Recurso Voluntário
O recurso voluntário foi interposto dentro de 30 (trinta) dias previstos na
legislação e atende aos demais requisitos de admissibilidade, contudo, o conheço de forma
parcial, considerando que parte da matéria apresentada no recurso voluntário, em especial aquela
relacionada a cobrança do IRRF, permaneceu no PA 16561.720009/2011-86 por conta do
desdobramento determinado por este Conselho.
Desta forma deixo de conhecer das matérias relacionadas a cobrança do IRRF.
I.b - Recurso de Ofício
A r. decisão recorrida deu parcial provimento a impugnação da Recorrente para
excluir da cobrança os seguintes valores: (i) R$ 1.816.406,69 a título de IRRF; (ii) R$
138.707,42 a título de PIS-importação; e (iii) R$ 638.894,78 a título da COFINS.
Como houve desdobramento do processo, permanecendo aqui apenas a cobrança
das contribuições em comento, a parte total exonerada perfaz o montante de R$ 777.602,20,
valor este inferior ao limite de alçada previsto na Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017,
a saber:
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere
o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior
a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
A teor da súmula CARF no 103: “Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Assim, considerando que o valor exonerado é inferior ao limite de alçada previsto
no permissivo normativo citado anteriormente, deixo de conhecer do recurso de ofício.
II – Preclusão
De todos as matérias arguidas pela Recorrente em sede recursal, aquela relativa a
redução de alíquota a zero prevista pelo § 14 do artigo 8o da Lei no. 10.865/04 não merece
conhecimento, posto que, embora alegada em sede de impugnação, não foi analisada pela DRJ.
Neste caso, deveria a Recorrente pleitear a nulidade de decisão recorrida por falta
de análise da matéria arguida e, não reproduzir suas alegações de defesa. Assim, tem-se que
houve concordância com os fundamentos da decisão recorrida, sendo que a análise da referida
matéria acarretará supressão instância.
Assim, deixo de conhecer das matéria relativa a aplicação de alíquota a zero
prevista pelo § 14 do artigo 8o da Lei no. 10.865/04.
III – Das matérias recursais
Conforme exposto anteriormente, o presente processo decorre do desdobramento
das matérias referentes ao IRRF, ao PIS e à Cofins constantes do Processo 16151.720009/2011-
86, em cumprimento à Resolução 2202-000.618, de 9/12/2015. No processo originário
(16151.720009/2011-86) foram mantidos os créditos tributários relativos ao IRRF e neste foram
transferidos os créditos tributários referentes ao PIS e à Cofins, conforme despacho de fls.
2.302/2.303.
As autuações tiveram como análise as remessas decorrentes (i) da venda de
pacotes turísticos correspondentes a cruzeiros realizados no exterior (abordados na Parte A do
Recurso Voluntário) e (ii) do afretamento de embarcações da Costa Crociere SPA, para a
realização de cruzeiros nacionais (abordados na Parte B do Recurso Voluntário).
Em relação às remessas decorrentes de cruzeiros internacionais (i), a D.
Autoridade Fiscal concluiu que, “sendo os serviços turísticos prestados pela COSTA
CROCIERE SPA no exterior cujo resultado, ou seja, o consumo dos serviços, se verificou lá
fora”, então, “[a]inda que tomado por uma empresa brasileira, a prestação do serviço está fora do
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

alcance tributário do Brasil” (folha no. 1.004 do e-processo). Dessa maneira, não foram
lançadas as contribuições sociais sobre tais remessas.
Já no tocante às remessas decorrentes do afretamento de embarcações (ii), a D.
Autoridade Fiscal entendeu que, embora os contratos firmados tenham previsto a reserva e o
bloqueio de cabines de navios de passageiros para a realização de cruzeiros turísticos no Brasil
(operação similar a uma locação), haveria também a previsão de prestação de “serviços de
acomodação, entretenimento e alimentação”, pela Costa Crociere, cujos custos seriam embutidos
no preço pago.
Neste cenário, excluído desta lide a cobrança do IRRF e a matéria preclusa, a
discussão que aqui permanece é aquela relativa as remessas feita ao exterior por conta do
alegado afretamento de embarcações para realização de cruzeiros marítimos no território
nacional.
A respeito deste último tema, a Recorrente trouxe, em sede recursal,
reproduzindo em síntese seus argumentos de defesa, as seguintes alegações:
(i) o fato de o fretador prestar serviços ao afretador não desnatura o contrato de
afretamento. É dizer: mesmo que uma embarcação estrangeira seja contratada, por
uma agência de viagens brasileira, para a realização de cruzeiros marítimos que
envolvam um plexo de serviços, ainda assim, a embarcação estrangeira será objeto
de afretamento;
(ii) ainda que os contratos sejam considerados complexos, fato é que os
contratos em questão possuem natureza jurídica de afretamento turístico, nos termos
da Lei no. 11.771/08 e do Decreto no. 7.381/10;
(iii) subsidiariamente, deve ser afastado o reajustamento da base de cálculo do
IRRF para o cálculo do PIS/COFINS Importação, seja porque distorce sistemática
inerente a tributo diverso, voltado a contribuinte diverso e dotado de lógica própria,
que não se coaduna com a estrutura do PIS/COFINS-Importação, seja porque não há
previsão legal que o autorize;
(iv) também quanto à indevida inclusão do ISS na base de cálculo das
contribuições, é de ser cancelada, ao menos em parte, a exigência em razão da: a)
impossibilidade de incidência do ISS sobre a atividade de afretamento, que não sem
enquadra em nenhum item da lista de serviços; b) inexistência de quaisquer
recolhimentos a título de ISS sobre os referidos contratos e c) falta de autorização
legal para a inclusão, na base de cálculo do PIS/COFINS-Importação, de ISS
presumido ou fictício; e
(v) ademais, a Peticionária é parte ilegítima para figurar no polo passivo da
cobrança sobre parte dos contratos de afretamento, uma vez que, conforme atestam os
documentos juntados, parte das remessas decorre de contratos firmados por terceiros
com a Costa Crociere, o que foi confirmado parcialmente pela DRJ e através da
diligência realizada no processo primitivo.
(vi) deve haver a suspensão da incidência dos juros de mora sobre o crédito
tributário ora discutido, até que seja julgado o Recurso Voluntário, sob o argumento
de que a Administração Pública descumpriu o prazo de 360 dias prescrito pelo artigo
26 da Lei no 11.457/07
III.1 – Natureza do contrato objeto de remessas ao exterior para realização
de cruzeiros marítimos no território nacional
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

Em linhas gerais, a Recorrente contesta a incidência do PIS/COFINS nas
operações que envolvem o contrato intitulado de “Afretamentos” relativos as remessas ao
exterior para realização de cruzeiros marítimos no território nacional. Diz que o fato de o
fretador prestar serviços ao afretador não desnatura o contrato de afretamento. É dizer: mesmo
que uma embarcação estrangeira seja contratada, por uma agência de viagens brasileira, para a
realização de cruzeiros marítimos que envolvam um plexo de serviços, ainda assim, a
embarcação estrangeira será objeto de afretamento.
Sustenta, ainda, não obstante os contratos sejam considerados complexos, fato é
que os contratos em questão possuem natureza jurídica de afretamento turístico, nos termos da
Lei no. 11.771/08 e do Decreto no. 7.381/10.
Analisando o contexto probatório dos autos, especialmente o contrato objeto de
discórdia, vejo que a decisão recorrida, agiu corretamente ao decidir por manter o lançamento, na
medida que da leitura das cláusulas do instrumento contratual, se vê que a execução de quase
todas as atividades a serem desenvolvidas a bordo pertence à parte que cede o bem
(contratada) – a participação da contratante praticamente se limita a realizar os pagamentos
ajustados e viabilizar a prestação dos serviços pela contratada (fornecer a listagem dos
passageiros, assegurar que estejam portando os documentos necessários).
Nestes termos, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o
rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos
termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no
9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
9. Quanto às remessas ao exterior por conta dos cruzeiros marítimos realizados
no País, verifica-se que o cerne das alegações da Contribuinte é que elas
representariam a contrapartida financeira da celebração de contrato de afretamento
de embarcações da empresa Costa Crociere S.p.A. Em outros termos, a Contribuinte,
segundo afirma, teria afretado embarcações da empresa estrangeira para a
realização de cruzeiros marítimos no território nacional.
9.1. Para corroborar seu entendimento, vale-se a Contribuinte de lições de
doutrinadores – acerca de afretamento de embarcações marítimas –, bem como da
Lei n.o 9.432, de 1997, que disciplina o transporte aquaviário. E afirma à fl. 1.097 que
[...] a contribuição da Lei n.o 9.432/97 consiste em evidenciar que o tipo contratual
“afretamento” pode envolver a prestação de serviços, por parte da tripulação
disponibilizada pelo fretador, em especial nas modalidades “por tempo” e “por
viagem”. É dizer, em alto e bom som: o fato de o fretador prestar serviços ao
afretador não desnatura o afretamento.
9.2. Serve-se, também, a Contribuinte da seguinte lição de doutrinador pátrio
[fl. 1.097]:
"[...] dispõe o proprietário da nave a usufruir de sua propriedade sem querer
meter-se nos complicados negócios da exploração comercial. Ele simplesmente põe à
disposição de terceiros a sua nave, que passará a ser usada ou utilizada de acordo
com os fins a que se destina através de uma espécie de contrato denominado: a)
Contrato de locação a casco nu; ou, b) Contrato de locação de nave armada e
equipada.
(...)
No segundo item, o contrato já é diferente e oferece elementos novos à análise
de sua natureza. O proprietário apresenta-se como titular de nova categoria jurídica,
que é o de armador.
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

Como na hipótese precedente, há contrato de locação de coisa (a nave): pode-
se dizer que é um traço comum entre os dois contratos. De outro lado, porém, o fato
da armação introduz um fator diferente na relação jurídica de natureza
obrigacional entre o proprietário-armador e o simples locatário da nave. Esse traço
característico, específico decorrente do processo da armação de nave é constituído
pelos serviços do capitão e da equipagem ("locatio operarum magistri et
nauticorum"), que são os prepostos do dono da embarcação" (original sem
destaques). (Moura, Geraldo Bezerra de. Disciplina Jurídica do Fretamento. Tese de
Concurso de Livre Docência de Direito Comercial, na Faculdade de Direito da
Universidade de Sã Paulo. São Paulo, 1977)
9.3. No bojo de suas afirmações, há alegação à fl. 1.098 de que o [...]
afretamento [de embarcações para fins de realização de cruzeiros marítimos], em
suma, convive com a prestação de serviços. Logo, não o desnatura o fato de a
tripulação, cedida pelo fretador, desempenhar atividades a bordo, em favor dos
passageiros. Como visto, é natural, nos afretamentos “por tempo”, e “por viagem”, a
colocação da tripulação à disposição do afretador, para que realize as atividades por
estes ditadas [negrejou-se o texto original].
9.4. Entende a Contribuinte que os [...] contratos de reserva e bloqueio de
cabinas de navios de passageiros são firmados entre a ora Impugnante (Contratante)
e a Costa Costa Crociere (Contratada), tendo por objeto a reserva e bloqueio de
cabinas de navios de passageiros para a realização de cruzeiros turísticos em datas e
períodos predeterminados, mediante uma remuneração global fixa, calculada em
função do custo diário de cada cruzeiro, variável por itinerário. Durante o período do
bloqueio das cabinas, a Costa Crociere (Contratada) se obriga a manter o navio
disponível para a utilização acordada. Com base no bloqueio obtido junto à
Contratada, a ora Impugnante (Contratante) promove a comercialização dos
"pacotes" turísticos de hotelaria marítima, auferindo em nome próprio as receitas das
vendas dos bilhetes e assumindo integralmente os riscos decorrentesda obrigação de
pagar a remuneração global fixa à Contratada, seja qual for o resultado das vendas
ao público [negrejou-se o texto original] [fl. 1.095].
9.5. Em resumo, entende a Contribuinte que os contratos da mesma natureza
daquele carreado aos autos às fls. 501 a 513, [...] celebrados entre a Impugnante e a
Costa Crociere possuem natureza de afretamento, independentemente de a ele
estarem associadas obrigações de fazer. [...] durante o período do bloqueio das
cabinas, [a empresa estrangeira] se obriga a manter o navio disponível para a
utilização acordada A Costa Crociere mune o navio de capitão e tripulantes. A Costa
Crociere navega, isto é, o navio não é utilizado como se bem imóvel fosse. Ele
transporta passageiros. [...] não seria adequado qualificar os referidos contratos
como "aluguel". Também seria imprecisa a sua caracterização com prestação de
serviços, pois o instrumento de qualquer prestação de serviços que ele possa envolver
(o navio) é colocado à disposição da Impugnante. Parece, à Impugnante, que,
realmente, os contratos em exame misturam os dois tipos antes mencionados [fl.
1.100].
9.6. De fato, da leitura das cláusulas do contrato às fls. 501 a 513, observa-se
que a Contribuinte e a Costa Crociere S.p.A., empresa estrangeira, contrataram que
esta ofereceria navios (Costa Romântica e Costa Fortuna) para serem utilizados por
passageiros que adquiririam daquela pacotes turísticos na modalidade de cruzeiro
marítimo, a ser realizado na costa brasileira. Há, nesse contrato, cláusulas que
definem o itinerário de cada embarcação, bem como o valor global da contratação, é
dizer, o valor que a Contribuinte, na condição de contratante, deveria remeter à
empresa estrangeira contratada.
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

9.7. Destaca-se a alegação da Contribuinte à fl. 1.095 que, ainda que não
fossem ocupadas todas as cabines dos navios, mesmo assim deveria ser honrado o
pagamento à empresa estrangeira do valor global acordado, pois, consoante
assevera, seria de afretamento de embarcações de que o contrato cuidaria, de forma
que, além de ter sido oferecida acomodação nos navios aos compradores dos pacotes
turísticos, ali seriam exibidos espetáculos e servidas diversas refeições diárias,
exatamente como esperado a quem desejasse desfrutar de um cruzeiro marítimo
contemporâneo.
9.8. Pretende a Contribuinte classificar esse tipo de contrato como se de
afretamento de embarcações se tratasse, ainda que vislumbrasse a existência de
prestação de serviços, como ela mesma reconhece. Para comprovar se assiste razão à
Contribuinte, há que examinar as cláusulas contratuais.
9.9. Dentre as cláusulas contratuais que obrigam a empresa estrangeira, cabe
destacar às seguintes (fl. 506): [...] 1.3. As obrigações da CONTRATADA [a
empresa estrangeira] para com os passageiros são aquelas advindas da presente
contratação, limitadas pelas “Condições Gerais de Transporte”. 1.4. Eventuais
ajustes celebrados entre os passageiros e a CONTRATANTE [a Contribuinte] serão
de inteira e exclusiva responsabilidade destes, e, em nenhuma hipótese ou motivo,
atingirão a CONTRATADA ou para esta poderão ser transferidos ou transpassados,
direta ou indiretamente, salvo sua expressa e escrita concordância. 1.5 Em
decorrência do disposto acima e nesta cláusula, a CONTRATANTE assume integral
responsabilidade para com os passageiros e seus parentes e ou representantes, por
qualquer indenização que a estes vier a ser paga e que exceder os limites
estabelecidos nas Condições Gerais de Transporte, inclusive no que pertine a
despesas judiciais e advocatícias, ficando assegurado à CONTRATADA o direito de
reaver da CONTRATANTE o que tiver pago além de sua responsabilidade. 1.6. Na
hipótese de eventualmente restar espaços disponíveis, fica vedado a autorização das
CABINES e serviços locados, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.
9.10. Salientam-se, também, as seguintes cláusulas de obrigações da
Contribuinte (fls. 508 e 509): [...] 5.6. Assegurar aos passageiros que as condições do
transporte são as constantes do ANEXO B da presente Carta Partida (“CONDIÇÕES
GERAIS DE TRANSPORTE”) e que são elas limitativas da responsabilidade da
CONTRATADA, seus dependentes e prepostos perante os passageiros. [...] 5.8. A
CONTRATANTE se responsabiliza por si, perante terceiros e perante as autoridades
competentes pelo embarque de material seu ou de seus eventuais passageiros, para a
eventual realização de eventos por ela programados a serem realizados a bordo do
navio e previamente autorizados pela CONTRATADA e pelo Capitão do Navio.
9.11. Constam as cláusulas de substituição de embarcação (fl. 507): 3.1. Antes
do embarque dos passageiros, a CONTRATADA poderá substituir o Navio indicado
no quadro 4 por outro que satisfaça todos os requisitos estabelecidos nesta Carta
Partida, submetendo tal substituição ao prévio assentimento da CONTRATANTE,
que não poderá injustificadamente negá-lo. 3.2. O Capitão do Navio tem autoridade
para, a seu exclusivo critério e ouvido, se possível, a CONTRATANTE ou seu
representante a bordo, desviar-se da rota descrita no quadro 11, alterando a ordem
dos portos de escala e/ou omitindo um ou mais deles, se considerar necessário à
segurança do navio e/ou dos passageiros ou ao cumprimento do itinerário e/ou
obrigações assumidas pela CONTRATANTE nesta Carta Partida. Na hipótese de,
indiscutivelmente, o critério adotado pelo Capitão, não se mostrar o mais adequado,
a CONTRATANTE, poderá intentar a cobrança de seus direitos e eventuais perdas e
danos.
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

9.12. Dentre as cláusulas que dizem respeito aos serviços oferecidos pela
empresa estrangeira, há uma que estabelece que (fl. 508): 4.1. Fica acordado que a
tarifa especificada no quadro 8 remunera apenas e tão somente as acomodações, os
entretenimentos e alimentação no navio, estipulada no quadro 12), durante todo o
itinerário estabelecido no quadro 11. Os demais serviços colocados à disposição dos
passageiros não solicitados pela CONTRATANTE antes, durante a após a viagem,
serão cobrados à parte e diretamente destes.
9.13. Ademais, como anexo ao contrato, mas que dele faz parte, irradiando
obrigações à empresa estrangeira e aos passageiros, há as cláusulas acerca das
condições gerais de transporte marítimo de passageiros e bagagem (fls. 511 a 513).
9.12. Diante disso, a despeito do entendimento defendido pela Contribuinte,
verifica-se que as cláusulas contratuais afastam a tese de que o contrato cuida-se de
mero afretamento de embarcação de empresa estrangeira. E a razão para tal é que,
no afretamento, consoante a legislação brasileira, é dizer, por conta do disposto no
art. 566 da Lei n.o 556, de 1850 – que é o Código Comercial ainda em vigor, no País:
[...] Entende-se por fretador o que dá, e por afretador o que toma a embarcação a
frete.
9.13. Nem cabe falar que se deu fretamento do navio por inteiro, como pretende
afirmar a Contribuinte, ainda que não tenha mencionado o art. 570 da Lei n. 556, de
1850.
9.14. Não é de afretamento de embarcação de que se trata o contrato em tela,
pois as cláusulas contratuais não apontam para que o alegado fretador, é dizer, a
empresa estrangeira, tenha dado a embarcação; nem que o suposto afretador, a
Contribuinte, tivesse tomado a embarcação a frete. É que a coisa contratada, é dizer,
o navio, nunca foi posta na sua integralidade, à disposição da Contribuinte, nos
moldes de um contrato que tivesse a natureza jurídica de afretamento de embarcação,
ainda que a Contribuinte ressalte que devesse arcar com o pagamento do valor global
do contrato, independentemente do resultado das vendas dos pacotes turísticos a seus
clientes.
9.15. Observe-se a determinação da cláusula 3.1 que cuida da substituição dos
navios (fl. 507), que faculta a empresa estrangeira, a seu alvedrio, sem que tenha
havido a ocorrência de caso fortuito ou força maior, substituir o navio previamente
contratado por outro que vier a satisfazer as condições estabelecidas em contrato, de
forma que cabe, tão-somente, à Contribuinte assentir, não podendo recusar a
substituição do navio sem justificativa. Ora, o que essa cláusula revela é que a
Contribuinte, que alega estar afretando específica embarcação, deverá, num momento
anterior ao embarque de seus clientes, aquiescer a substituição da embarcação, não
podendo recusá-la (a substituição), sem que exare uma justificativa. Não é, então, de
afretamento de que se cuida o contrato. Pois, se de afretamento se tratasse, não
poderia jamais permitir a Contribuinte que, apenas por vontade do fretador, pudesse
ser substituída a embarcação que ela já teria elegido para a realização de cruzeiro
marítimo. Ademais, cabe ressaltar que a informação de qual navio seria empregado
no cruzeiro marítimo influi, certamente, na decisão de compra dos pacotes turísticos
por parte de seus clientes.
9.16. Observe-se, também, outras cláusulas que indicam que de afretamento
não se trata o contrato. Trata-se das cláusulas denominadas limitativas da
responsabilidade da CONTRATADA, seus dependentes e prepostos perante os
passageiros. São as Condições Gerais de Transporte Marítimo de Passageiros e
Bagagem, contidas no Anexo A às fls. 511 a 513, que estabelecem obrigações entre a
empresa estrangeira, a Costa Crociere S.p.A., e os clientes da Contribuinte que
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

adquiriram o pacote turístico. Em verdade, são cláusulas que encerram verdadeiro
contrato de adesão, que trata de transporte marítimo de passageiros e de sua
bagagem, por meio do qual se obrigam a empresa estrangeira e os passageiros, é
dizer, aqueles que compraram o cruzeiro marítimo da Contribuinte. As cláusulas
contratuais versam sobre a relação jurídica entre a Costa Crociere S.p.A. e os
clientes da Contribuinte. Logo não se pode conceber que a Contribuinte tenha
afretado embarcação, ocupando a condição de afretador, que recebe navio para
promover cruzeiro marítimo a ser desfrutado por seus clientes, se esses clientes,
porquanto embarcam em navio do alcunhado fretador estrangeiro, perante este é que
passam a estar obrigados. Como se vê, não é de afretamento que trata o contrato,
uma vez que, contrariamente ao que assegura a Contribuinte, repita-se, a ela não foi
entregue a coisa, isto é, não foi entregue a embarcação a frete. Não é, por isso, a
Contribuinte responsável perante seus clientes, relativamente ao seu translado, ao
realizar-se o cruzeiro marítimo.
9.17. Na verdade, a Contribuinte não afreta embarcação nenhuma, pois, ainda
que ela alegasse que o fizesse, valendo-se de tripulação e de capitão do fretador, não
pesaria sobre ela a responsabilidade pelo transporte de passageiros e de suas
bagagens, pois há, no contrato, cláusulas expressas que limitam a responsabilidade
da empresa estrangeira perante os passageiros, na realização dos cruzeiros
marítimos. Como provado está nos contratos, a Contribuinte nunca celebrou contrato
de afretamento de embarcação. Em verdade, a Contribuinte vale-se dos termos
afretamento, fretador, afretador, contido nas cláusulas contratuais, para conferir ares
afretamento a um contrato de distinta natureza.
9.18. Fica, portanto, definitivamente afastada a tese da Contribuinte de que o
contrato encerraria afretamento de embarcação para a realização de cruzeiro
marítimo. Como já dito, não é de afretamento que cuida esse tipo de contrato.
9.19. Em verdade, o que realmente foi contratado pela Contribuinte foi o
serviço a ser prestado, no País, por empresa estrangeira quanto à realização de
cruzeiro marítimo em seus navios, no interior dos quais foram oferecidos espetáculo e
servidas refeições de acordo com a programação do navio divulgado na véspera [fl.
503], é dizer, nos termos que aprouver à empresa estrangeira, pois é ela que oferece à
Contribuinte os serviços, colocando-os à disposição de todos os clientes a quem a
Contribuinte houver vendido os pacotes turísticos; além disso, o transporte de
passageiros, como já bem esclarecido neste Voto, também faz parte do rol de serviços
oferecidos, mas não é por isso que de transporte marítimo, tão-somente, cuidaria o
cruzeiro marítimo. Enfim, é por meio desse contrato que a Contribuinte reservou as
cabines em navios – no caso, todas elas –, para a venda ao público interessado. De
fato, como asseverou a Contribuinte, não houvesse, no navio em que se daria o
cruzeiro marítimo, nenhum passageiro, ou houvesse apenas um, mesmo assim, a
empresa estrangeira teria por obrigação contratual a realização do cruzeiro
marítimo, com a respectiva realização de espetáculos e oferecimento de refeições.
Isso ocorre, pois não há cláusula contratual estabelecendo o contrário. Todo o
serviço adquirido pela Contribuinte – porque foi por ela contratado e pago – deveria
ter sido colocado à disposição de seus clientes, é dizer, daqueles que adquiriam o
pacote turístico vendido pela Contribuinte. A reserva de algumas cabines do navio,
ou de todas elas, significa apenas que os serviços serão adquiridos pela Contribuinte
no todo ou em parte.
(...)
9.21. Pelas razões expostas, é evidente que cabe aplicar ao caso o disposto na
Lei n.o 10.865, de 2004, cujo excerto se transcreve a seguir, in verbis:
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

Art. 1o. Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de
Produtos Estrangeiros ou Serviços PIS/PASEPImportação e a Contribuição Social
para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens
Estrangeiros ou Serviços do Exterior COFINSImportação, com base nos arts. 149, §
2o, inciso II, e 195, inciso IV, da Constituição Federal, observado o disposto no seu
art. 195, § 6o.
§ 1o Os serviços a que se refere o caput deste artigo são os provenientes do
exterior prestados por pessoa física ou pessoa jurídica residente ou domiciliada no
exterior, nas seguintes hipóteses:
I executados no País; ou
II executados no exterior, cujo resultado se verifique no País.
[...]
Art. 3o O fato gerador será:
[...]
II o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a
residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado.
[...]
Art. 7o A base de cálculo será:
[...]
II o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior,
antes da retenção do imposto de renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de
qualquer Natureza ISS e do valor das próprias contribuições, na hipótese do inciso II
do caput do art. 3o desta Lei.
[...]
[negrejou-se]
9.21.1. Portanto, correta foi a aplicação da Lei n.o 10.865, de 2004, pela
Autoridade Fiscal.
Nestes termos, mantém-se o lançamento fiscal objeto do contrato analisado neste
tópico.
III.2 - Reajustamento da base de cálculo do IRRF para o cálculo do
PIS/COFINS Importação
Em linhas gerais, a Recorrente manifesta seu repúdio a que a Autoridade Fiscal
houvesse inovado na determinação da base de cálculo das contribuições exigidas, em
descumprimento ao que dispõe o inciso II do art. 7o da Lei n.o 10.865, de 2004.
Não vejo erro ou equivoco no procedimento adotado pela fiscalização que,
procedeu o reajustamento de base de cálculo conforme devidamente previsto na legislação
anteriormente citada, a saber:
Art. 1o. Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de
Produtos Estrangeiros ou Serviços PIS/ PASEPImportação e a Contribuição Social
para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens
Estrangeiros ou Serviços do Exterior COFINSImportação, com base nos arts. 149, §
Fl. 2397
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

2o, inciso II, e 195, inciso IV, da Constituição Federal, observado o disposto no seu
art. 195, § 6o.
§ 1o Os serviços a que se refere o caput deste artigo são os provenientes do
exterior prestados por pessoa física ou pessoa jurídica residente ou domiciliada no
exterior, nas seguintes hipóteses:
I executados no País; ou
II executados no exterior, cujo resultado se verifique no País.
[...]
Art. 3o O fato gerador será:
[...]
II o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a
residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado.
[...]
Art. 7o A base de cálculo será:
[...]
II o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior,
antes da retenção do imposto de renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de
qualquer Natureza ISS e do valor das próprias contribuições, na hipótese do inciso II
do caput do art. 3o desta Lei.
Ou seja, a lei é cristalina ao prever que para o cálculo das contribuições deverá ser
considerado o valor integral da operação sem a exclusão da base de cálculo do valor IRRF e com
acréscimo do valor do ISS.
Portanto, correto o procedimento adotado pela fiscalização.
III.3 – Da exclusão do lançamento dos contratos firmados pela Costa
Crociere com terceiras empresas
Transcrevo de início as alegações da Recorrente, apresentada na petição de fls.
2.313-2.326 que, de forma clara sintetizam o embate que dever ser analisado:
A Peticionária, notificada do lançamento de ofício, apresentou a sua
Impugnação ao lançamento. Na parte relativa ao PIS/COFINS-Importação,
consignou, em síntese, que:
(...)
(vii) ademais, a Peticionária é parte ilegítima para figurar no polo passivo da
cobrança sobre parte dos contratos de afretamento, uma vez que, conforme atestam os
documentos juntados, parte das remessas decorre de contratos firmados por terceiros
com a Costa Crociere.
A DRJ acolheu parcialmente a Impugnação apresentada para reconhecer a
ilegitimidade suscitada pela Peticionária. Neste ponto, a DRJ determinou a exclusão
do IRRF e do PIS/COFINS-Importação exigidos sobre as remessas relativas aos
contratos firmados por terceiros com a Costa Crociere, tendo em vista que, nessas
situações, a Peticionária atuou como mera representante legal da empresa italiana.
Confira-se excerto da decisão de 1a instância:
10. Consta às fls. 1.122 a 1.126 que a Contribuinte opõe-se à tributação de
IRRF, PIS-Importação e COFINS-Importação das remessas ao exterior, por entender
que tais remessas se relacionam, especificamente, a contratos em que a Contribuinte
Fl. 2398
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

atuaria como representante da empresa Costa Crociere S.p.A. [...] Aduz em sua
defesa a Contribuinte que, nos casos a que se refere a tabela à fl. 1.123, não teria
celebrado contratos com a Costa Crociere S.p.A. para a realização de cruzeiros
marítimos; terceiros é que teriam contratado cruzeiros marítimos com a empresa
estrangeira; a Contribuinte teria agido como representante desta.
[...]
10.3. No que toca ao PIS-Importação e COFINS-Importação, assevera a
Contribuinte que, consoante o disposto no inciso II do art. 3o e inciso II do art. 5o,
ambos da Lei n.o 10.865, de 2004, terceiros que teriam contratado a prestação de
serviços de cruzeiro marítimo é que seriam os contribuintes dessas contribuições.
[...]
10.5. Diante da documentação que consta às fls. 1.319 a 1.478, verifica-se que
a Contribuinte atuou como representante legal da empresa Costa Crociere S.p.A.,
frente a empresas nacionais que com esta contrataram a prestação de serviços de
cruzeiros marítimos. E uma vez que a Contribuinte se encontrava na condição de
representante legal de empresa estrangeira, assiste razão às alegações da
Contribuinte quanto a não exigência d PIS-Importação, COFINS-Importação e IRRF.
Há que se determinar, porém, sobre quais remessas não incidiria a tributação.
10.6. Assim, é evidente que a Contribuinte, na condição de representante legal
da empresa estrangeira Costa Crociere S.p.A., não quem adquiriu o serviço de
cruzeiro marítimo. Diferentemente do contrato celebrado entre a Contribuinte e a
empresa estrangeira para que esta prestasse àquela esse tipo de serviço, quem
adquire, no caso em exame, o serviço de cruzeiro marítimo são empresas nacionais –
que não a Contribuinte – que celebraram contratos com a Costa Crociere S.p.A. São,
por isso, essas empresas nacionais os sujeitos passivos de PIS-Importação e COFINS-
Importação.
Dessa forma, não há como exigir-se da Contribuinte as contribuições, porque,
consoante consta no inciso II do art. 5o da Lei n.o 10.865, de 2004, que se transcreve a
seguir, in verbis, não é contribuinte a quem a Fazenda Pública deveria exigir os
respectivos lançamentos” (folhas nos. 1.518 a 1.520 do e-processo – destaques do
original).
Parte da exigência sobre tais remessas, no entanto, foi mantida pela DRJ, pois,
segundo consta da decisão de 1a instância, “a Contribuinte não logrou provar sua
relação com os contratos em que atua como representante legal da empresa Costa
Crociere S.p.A.” (folha no. 1.521 do e-processo). São exatamente essas remessas que
foram, posteriormente, objeto da diligência determinada no âmbito do processo no.
16561.720009/2011-86, cujo resultado deve ser aproveitado por esta C. Turma
Julgadora, como se demonstrará adiante.
A Peticionária interpôs, então, Recurso Voluntário a este E. CARF, tendo os
autos sido distribuídos ao I. Conselheiro Relator Marco Aurélio de Oliveira Barbosa,
da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento. Na sessão de
julgamento realizada em 09.12.2015, a C. Turma Julgadora, por unanimidade de
votos, converteu o julgamento em diligência para, dentre outras providências,
reconhecer a competência da 3a Seção de Julgamento deste órgão para analisar as
questões envolvendo a exigência do PIS/COFINS-Importação. Confira-se trecho do
voto do I. Conselheiro Relator (folhas nos. 2.269 e 2.271 do e-processo):
“Inicialmente, cabe analisar a competência desta Turma para julgar os Autos
de Infração relativos ao PIS/COFINS importação.
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

Os artigos 3o e 4o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, assim dispõem sobre as
competências das 2a e 3a Seções de Julgamento (...)
Conclui-se, portanto, que o julgamento relativo aos lançamentos dos tributos
PIS e COFINS são de competência da 3a Seção de Julgamento, conforme art. 4o, I.
Verifica-se, pois, que não há previsão de que integrem um único processo os
lançamentos referentes a IRRF e a PIS/COFINS, mesmo que formalizados com base
nos mesmos elementos de prova. E isso tem uma razão de ser. É justamente devido ao
fato de que as competências para julgamento no CARF são distribuídas entre as
Seções, por matéria. Ou seja, existe uma coerência entre o estabelecido na Portaria
RFB no 666/2008 e as competências estipuladas no Regimento Interno do CARF,
visando exatamente economia e celeridade no fluxo processual.
Dessa forma, o presente processo deve ser desdobrado em dois: um referente
ao PIS e à COFINS, o qual deve ser encaminhado para a 3a Seção de Julgamento e
outro referente ao IRRF, de competência da 2a Seção e cujos recursos serão
julgados por esta Turma.
Tendo em vista os princípios da eficiência e da economia processual e
considerando o estado em que se encontra o processo, entendo que o presente
julgamento deverá prosseguir em relação ao IRRF e, após a formalização do Acórdão
ou Resolução, deverá a autoridade preparadora proceder ao desdobramento do
processo com o devido encaminhamento à Terceira Seção da parte relativa a
PIS/COFINS.” (CARF;. 2a Turma Ordinária; 2a Câmara; 2a Seção de Julgamento;
Resolução no. 2202-000.618; data da seção: 09.12.2015. destacado).
Nos termos acima transcritos, portanto, o processo no. 16561.720009/2011-86
permaneceu na 2a Seção, a quem caberá apreciar os argumentos de defesa
relacionados ao IRRF; já o presente processo deveria ser encaminhado a uma das
Turmas Ordinárias da 3a Seção de Julgamento, para que se analisem os argumentos
relativos ao PIS/COFINS-Importação.
A referida Resolução, além de determinar o desmembramento do processo
administrativo, conforme exposto acima, também determinou a realização de
diligência para que a D. Autoridade Fiscal vinculasse as remessas que, segundo a
DRJ, não teriam sido vinculadas aos respectivos “contratos de reserva de bloqueio de
cabinas de navio de passageiros”.
Procedeu-se, então, à realização da diligência no processo no.
16561.720009/2011-86, cuja conclusão foi favorável à Peticionária, tendo sido
reconhecida a sua ilegitimidade passiva. As provas e as conclusões obtidas na
diligência em questão podem e devem ser aproveitadas no presente caso, como se
demonstrará a seguir.
Não obstante a diligência tenha sido realizada no PA 16561.720009/2011-86, o
trabalho feito pela fiscalização que analisou tanto a incidência IRRF quanto a do PIS/COFINS
nas operações que envolvem contratos de afretamento celebrados entre a Costa Crociere e
terceiros devem ser aproveitados neste processo.
Isto porque, quando do proferimento da resolução, o processo era único e a
diligência foi proposta para que fosse prestados esclarecimentos relacionadas nas operações
tratadas neste tópico, seja em relação a incidência do IRRF quanto a do PIS/COFINS.
Pois bem. Partindo do entendimento emanada na decisão, no sentido de que as
remessas a que se referem os contratos em que consta a Recorrente como representante legal da
empresa estrangeira, não poderá haver incidência de tributos, posto que é evidente que a
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

Contribuinte, na condição de representante legal da empresa estrangeira Costa Crociere S.p.A.,
não é quem adquiriu o serviço de cruzeiro marítimo mas terceiras empresas, não vejo como
subsistir o lançamento em relação as operações abaixo indicados, considerando que a unidade de
origem confirmou que Recorrente atuou apenas com representante legal da Costa Crociere, vide
relatório de diligência carreado as fls. 2.352 e ss:

Desta forma, partindo do fundamento utilizado pela DRJ para afastar o
lançamento fiscal nas operações em que Recorrente consta apenas como representante legal,
entendo que a exigência do PIS/COFINS nas operações indicadas na planilha anteriormente
citada, deve ser cancelada.
III.4 – Da indevida inclusão do ISS na base de cálculo das contribuições

Já em relação a matéria presente neste tópico, não vejo razões plausíveis para
afastar o entendimento do julgador “a quo”, razão pela qual as adoto como causa de decidir:
Da inclusão do ISS na base de cálculo das contribuições
9.23. Consta às fls. 1.117 a 1.121 que a Contribuinte rechaça a inclusão do ISS
na base de cálculo das contribuições, porque, em síntese, afirma que não teria sido
pago tal imposto, uma vez que se trata de afretamento de embarcação para cruzeiros
marítimos.
Entende a Contribuinte que não se trata de serviço e que não teria comprovado
a Autoridade Fiscal que teria a Contribuinte pago ISS.
9.23.1. Primeiramente, ressalta-se que, ao contrário da tese defendida pela
Contribuinte, é entendimento deste julgador que não se trata de afretamento de
embarcação. Assim, secundado nos esclarecimentos exposto neste Voto, ratifica-se o
juízo da Autoridade Fiscal de que o caso trata de prestação, no território nacional, de
serviço por pessoa jurídica domiciliada no exterior.
9.23.2. Diante disso, nada obstou que a Autoridade Fiscal se valesse da
legislação tributária, mais especificamente, a Instrução Normativa n.o 572, de 2005,
ainda em vigor, para determinar a base de cálculo das contribuições que incidem
sobre o serviço prestado. Nada mais fez a Autoridade Fiscal do que cumprir o
disposto no inciso III do art. 116 da Lei n.o 8.112, de 1990, que encerra o seguinte, in
verbis:
Art. 116. São deveres do servidor:
[...]
III observar as normas legais e regulamentares;
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

9.23.3. A propósito, eis o que dispõe a referida Instrução Normativa, cujo
fragmento está transcrito abaixo, in verbis:
Art 1o Os valores a serem pagos relativamente à Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(CofinsImportação) serão obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas, exceto
quando a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) for específica:
[...]
II – na importação de serviços:
[...]
Onde,
[...]
V = o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior,
antes da retenção do imposto de renda
c = alíquota da Contribuição para o Pis/PasepImportação
d = alíquota da CofinsImportação
f = alíquota do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza
[...]
9.23.4. Ocorre que não consta, nas disposições contidas na Instrução
Normativa n.o 572, de 2005, que a Autoridade Fiscal devesse comprovar se o ISS ou
ICMS – quando fosse o caso –, foram ou não pagos pelo respectivo sujeito passivo;
tampouco consta determinação para que não empregasse alíquota de ISS, quando o
sujeito passivo desse imposto apenas alegasse a sua não incidência ou não
pagamento. Assim, fica afastada a alegação da Contribuinte de que deveria ter sido
comprovado o pagamento do ISS, para sobreviver tal imposto na base de cálculo das
contribuições, consoante estabelecido na referida Instrução Normativa e no inciso II
do art. 7o da Lei n.o 10.865, de 2004.
9.23.5. E por concluir tratar-se de prestação de serviço, acolhe-se o
procedimento adotado pela Autoridade Fiscal quanto ao emprego da alíquota de ISS.
III.6 – Pedido de suspensão da incidência de juros de mora
Em petição protocolada após a interposição do recurso voluntário, a Recorrente
protesta pela suspensão da incidência de juros de mora, com fundamento no artigo 24, da Lei no
11.457, de 16 de março de 2007, já que ultrapassado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias
para análise do recurso voluntário protocolado em 16.08.2012. Trouxe precedentes
jurisprudenciais para embasar seu pleito.
Sustenta seu pedido extemporâneo nos termos da letra “b”, do §4o, do artigo 16,
do Decreto no 70.235/72 alegando, em síntese apertada que, embora o dispositivo trate de
especificamente de provas, razoável se faz a interpretação de que tanto a apresentação de provas
quanto a de novas alegações após a impugnação deva ser aceita.
Em relação ao pedido extemporâneo, não vejo como afastar sua análise,
considerando que o fato ensejador do pedido, qual seja, desrespeito ao prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias previsto no artigo 24, da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, ocorreu após a
interposição do recurso voluntário. Assim, razoável que se faça a análise do pedido feito pela
Recorrente.
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

Já em relação ao pedido de suspensão da incidência do juros de mora, melhor
sorte não resta à Recorrente, senão vejamos.
Dispõe o artigo 24 supra citado:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas
ou recursos administrativos do contribuinte.
Referido normativo, traz em seu bojo apenas uma obrigatoriedade à ser cumprida
pela administração pública, qual seja, proferir decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos
do contribuinte. Não há, como pretende a Recorrente, determinação legal para que seja afastada a
incidência de juros mora, quando houver inobservância ao prazo.
Ou seja, não há permissivo legal para acolher as pretensões da Recorrente.
Sequer as decisões judiciais se prestam para embasar o pedido da Recorrente,
posto que além de não vincular o julgador administrativo, ressalvado apenas as hipóteses
regimentais (artigo 62 do RICARF), tratam de processos administrativos originários de pedido
de restituição (REsp 1.138.206/RS) e de ressarcimento (MAS 200538010029822/MG), ao passo
que aqui trata-se de Auto de Infração.
Por fim, no processo 0004647-97.2015.4.03.6109 citado pela Recorrente como
precedente favorável, constasse que a liminar deferida foi cassada através de decisão proferida
em sede de Agravo de Instrumento e, no mérito, o Impetrante do remédio saiu perdedor, nos da
ementa abaixo, que basicamente confirmou o entendimento deste relator linhas atrás:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SUSPENSÃO
DOS
CONSECTÁRIOS LEGAIS ENQUANTO PENDENTE DE DECISÃO NA VIA
ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
1. O tributo devido, uma vez não quitado espontaneamente será objeto de
lançamento de ofício e uma vez constituído, caso o contribuinte não concorde com o
lançamento realizado, poderá impugná-lo, administrativamente ou judicialmente.
2. Caso a opção seja administrativa, a própria instauração do processo
administrativo fiscal tem por efeito a suspensão da exigibilidade do crédito; nesse
caso, é cediço que para desincumbir-se dos juros de mora, o contribuinte deve
realizar o depósito do montante integral do crédito, nele incluídos os juros de mora
até a data do depósito (REsp 1.398.534/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 9/12/2013).
3. No caso em análise, não há notícia de depósito do montante integral para
fins de não imputar ao contribuinte os juros moratórios incidentes durante o período
de pendência do processo administrativo.
4. Devido os juros de mora no período em questão, ainda que o processo
administrativo não tenha sido concluído no prazo, uma vez que não houve depósito do
crédito pelo contribuinte ao impugnar administrativamente o débito, haja vista a
incidência dos arts. 161 do CTN e 5o do Decreto-Lei no 1.736/1979, respectivamente.
5. O art. 24 da Lei no 11.457/2007 faz referência ao prazo máximo de 360 dias
a ser observado pela Administração Pública para proferir decisão nos pleitos em
geral que lhe forem apresentados contados a partir do protocolo de petições, defesas
ou recursos administrativos do contribuinte, não havendo menção expressa aos
Fl. 2403
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3302-013.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720024/2016-61

casos de exclusão dos juros e/ou da correção monetária quando do descumprimento
daquele prazo.
6. Já em relação ao pedido de suspensão dos juros devido à paralisação do
CARF como consequência da "Operação Zelotes", deflagrada em 26.03.2015, com o
objetivo desarticular suposta organização criminosa atuante naquele Conselho
mediante manipulação do trâmite de processos e de resultado de julgamentos,
também não merece acolhimento, tendo em vista que somente o depósito do montante
integral é causa de impedimento da incidência dos juros de mora (artigo 151, II, c.c
art. 156, VI, do CTN) e não consta dos autos que a empresa tenha realizado o
depósito.
7. Ademais, denota-se que em 28/07/2015 o CARF teve suas atividades
retomadas, conforme consta às fls. 224, não se podendo cogitar a existência de
qualquer prejuízo à impetrante ou mora injustificável da Administração Tributária,
visto que constou do Comunicado do CARF que as de 2015 sessões não seriam
prejudicadas e caso o contribuinte venha lograr êxito em seus questionamentos
administrativos e vier a ser ressarcido, será utilizado como parâmetro as mesmas
regras de correção que pretende ver aqui afastadas.
Portanto, afasta-se o pedido de suspensão da incidência de juros de mora
realizado pela Recorrente.
IV - Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso ofício, conheço de parte do recurso
voluntário e, na parte conhecida, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
cancelar o lançamento fiscal nas operações em que a Recorrente constou apenas como
representante legal, todas indicadas no relatório fiscal de fls. 2.352-2.366.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 2404
DF CARF MF
Original